Tribunal: TJMT
Processo: 1057433-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1057433-38.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, TROCA OU PERMUTA, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[FERNANDO SCHILD RIBEIRO - CPF: 412.966.050-00 (APELADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), URBANO SILVEIRA DE CASTRO NETO - CPF: 057.154.820-20 (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (APELANTE), Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes (APELANTE), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.

JULGAMENTO EM CONJUNTO

1 - 1001916-18.2020.8.11.0051
– OPOSIÇÃO (F
amília
Gas
par
elli
x
AGRO

P
ASTORIL
, e Espólio Dirceu e herdeiros)

APELANTES:
AGRO

PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES, AMANDA RASQUERI MENDES, ANDRÉ MARASCHIN, PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, ESPÓLIO DE DIREU PINHATTI MENDES, FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI, JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA, RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI
.

APELADOS:
OS MESMOS
.

2 - 1057433-38.2020.8.11.0041
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA (
Agro
P
astoril
x Dirceu
Pinhatti
Mendes)

APELANTES:
ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES E HERDEIROS
.

APELADA:
AGROPASTORIL DO ARAGUAIA S/A
.

3 - 1058775-84.2020.8.11.0041
- OPOSIÇÃO (
AGRO

PASTORIL
Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak)

APELANTES:
ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES e FERNANDO LUIZ WOSNIAK
.

APELADOS:
AGRO

PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES e FERNANDO LUIZ WOSNIAK
.

4 - 1049254-18.2020.8.11.0041 -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA (Dirceu
Pinhatti
Mendes x Fernando Luiz Wosniak)

APELANTES:
ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, FERNANDO LUIZ WOSNIAK
.

APELADOS:
OS MESMOS
.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÕES DE
RESCISÃO

DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA
, ADITIVOS E ADENDOS C/C NULIDADE DE ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, SUBSTABELECIMENTO E REGISTROS IMOBILIÁRIOS E DE
COMPRA E VENDA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO –
DECADÊNCIA
– PREJUDICIAL REJEITADA - INADIMPLEMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DE
AMBAS AS RESCISÕES -
OPOSIÇÕES
– IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA -
RECONVENÇÕES
– IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA SEGUNDA – PROCEDÊNCIA EM PARTE DESTA ÚLTIMA – INSTRUMENTOS RESCINDIDOS E ANULADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada”
(RESP 1773884-TO)
.

Caso em que mandatário realizou negócios além dos limites outorgados pela mandante e depois de transcorrido o prazo de vigência fixado na Procuração.

Constatado o inadimplemento decorrente da não entrega dos imóveis oferecidos em permuta, tanto pela não transmissão da posse como pela não realização da baixa dos gravames de modo a viabilizar a transferência do domínio, devem ser rescindidos o Contrato de Permuta, os adendos e os aditivos, com o retorno das partes ao estado anterior, e anulados os instrumentos públicos lavrados com fundamento na avença desfeita.

Diante da inadimplência, e por força da decisão proferida na Ação de Rescisão da Permuta, tem de ser rescindido o Contrato de Compra e Venda cujo imóvel é objeto da permuta.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a Ação que visa a rescisão ou o cumprimento de contrato de compra e venda por não pagamento tem caráter pessoal, visto que não trata da titularidade do bem, de maneira que, sendo relativa
a
competência e tendo a própria parte optado por foro distinto do eleito contratualmente, o Juízo de origem é perfeitamente competente para analisar a Reconvenção.

Rescindido o Contrato de Permuta, deve ser julgada procedente em parte a Reconvenção, apenas para rescindir a Compra e Venda firmada com o genitor dos opoentes, até porque já anuladas as Escrituras e Procuração em causa própria, inclusive a averbação na matrícula quando da apreciação da Oposição Parcial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egregia
Câmara,

Apelações Cíveis da sentença que:

-
julgou
procedente a

Oposição n. processo n. 1058775-84.2020.8.11.0041 proposta por Agro Pastoril contra Dirceu e Fernando
, para declarar a
rescisão
do Instrumento Particular de
Promessa de Permuta de Imóveis Rurais
(ID 41094754), bem como dos aditivos e
adendos;
anular
a
Escritura Pública de Permuta de Imóveis
lavrada no Segundo Serviço Notarial de Várzea, realizada entre
Agropastoril Vitória do Araguaia e Dirceu
Pinhatti
Mendes (hoje Espólio) e Maria Francisca
Rasqueri
Mendes
, por força da decisão proferida na Ação de Resolução de Contrato de Permuta de Imóveis Rurais n. 1057433-38.2020.8.11.0041 (Agro Pastoril contra Dirceu);
rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais
, cujo objeto é a área de 10.111ha da Fazenda Vitória do Araguaia, celebrado
entre

Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak
, conforme decisão proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda
n. 1049254-18.2020.8.11.0041
(Dirceu
Pinhatti
Mendes contra Fernando Luiz Wosniak);
julgou improcedente
a Reconvenção apresentada pelo Oposto Fernando Luiz Wosniak,
declarou
este último como possuidor de má-fé;
condenou
o Oposto Espólio Dirceu
Pinhatti
Mendes a indenizar Fernando Luiz Wosniak
apenas

pelas benfeitorias necessárias
, a serem apuradas em liquidação de sentença,
sem direito à retenção nem levantamento das voluptuárias
;
condenou
Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para o Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e 30% para Fernando Wosniak, dada a intensidade diferenciada nos atos ilícitos que culminaram na sua procedência, honorários estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, restabelecendo-os (Dirceu e Fernando) ao
statu
quo ante
(devolvendo a
controversão
sobre os imóveis com matrículas 239, 240, 243, 245 e 1236, do RGI de São Felix do
Araguaia), como decidido na conexa Ação de Resolução de Contrato de Permuta de Imóveis Rurais n. 1057433-38.2020.8.11.0041.

-
julgou

procedente em parte
a
Oposição Parcial

n. 1001916-18.2020.8.11.0041
manejada pela Família
Gasparelli
na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta
n. 1057433-38.2020.8.11.0041,
para declarar existente a relação jurídica entre Agro Pastoril e as Opoentes sucessoras de Mauro
Gasparelli
, referente à Fazenda Princesa, objeto do Contrato Particular de Compra e Venda e Aditivo (
IDs
34852021 e 34852024) firmados com o Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e Maria Francisca
Rasqueri
Mendes;
julgou

procedente em parte
a mencionada
Ação de Resolução de Contrato de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais
n
. 1057433-38.2020.8.11.0041
), à exceção da Fazenda Princesa, atual matrícula n 21.521, do RGI de Chapada dos Guimarães;
declarou a nulidade
das Escrituras Públicas e da Procuração Própria, lavradas em 6-4-2018 no 2o Serviço Notarial de Dom Aquino;
por reflexo
,
declarou a nulidade

do registro
n. 3, da matrícula 21.521, antiga 1007 do RGI de Chapada dos Guimarães;
reconheceu a incompetência
do Juízo suscitado em sede de Reconvenção, julgando-a extinta, sem resolução de mérito;
indeferiu
o pedido de condenação da reconvinte Agro Pastoril em litigância de má-fé, formulado na Reconvenção.

Ao final, condenou os opostos (
Agro Pastoril
, Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes, Maria Francisca
Rasqueri
Mendes, Dirceu Fernando
Rasqueri
Mendes, Priscila
Rasqueri
Mendes
Maraschino
, Amanda
Rasqueri
Mendes e André
Maraschini
ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 1/7 para cada um dos opostos.

-
acolheu
a impugnação
ao valor da causa atribuído à Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos proposta por Dirceu
Pinhatti
Mendes contra Fernando Luiz Wosniak, e o fixou em
R$38.832.280,00
, além de determinar o recolhimento da diferença.

No mérito, indeferiu
o pedido principal de rescisão
, assim como os cumulados (danos morais, materiais, indenização por benfeitorias, honorários contratuais por inadimplemento, lucros cessantes e multa contratual); reconheceu a
rescisão
do Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda
de Imóveis Rurais, tendo por objeto 10.111 hectares da Fazenda Vitória do Araguaia, celebrado entre Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak, por força das decisões proferidas nos autos conexos (1057433-38.2020.8.11.0041 e 1058775-84.2020.8.11.0041).

A sentença conjunta está inserida nos
IDs

149825926
(
ApC
n. 1001916-18.2020.8.11.0041),
131054867
(
ApC
n. 1057433-38.2020.8.11.0041),
165038541
(
ApC
n. 1049254-18.2020.8.11.0041) e
150723246
(
ApC
n. 1058775-84.2020.8.11.0041).

RECURSOS INTERPOSTOS

NA APC N.1001916-18.2020.8.11.0051:

PRIMEIRO RECURSO -
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A - (ID 149825946)
.

Recorre da sentença que julgou parcialmente procedente a Oposição Parcial e extinguiu a Reconvenção sem apreciação do mérito ante a incompetência do Juízo, com a condenação à verba de sucumbência.

Informa que a Oposição foi apresentada pela meeira e herdeiras de Mauro
Gasparelli
, na qual pretendiam parte do direito discutido na Ação de Resolução Contratual de Contr5ato de Permuta c/c Anulação de Escritura Pública de
Permuta
, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais, Multa Contratual, com Pedido de Tutela de Urgência,
especificamente em relação à Fazenda Princesa
, objeto dos
Registros
ns
. 23, 34, 36, 38 e 39, da matrícula n. 1.007, do RGI de Chapada dos Guimarães, hoje n. 21.521 do mesmo RGI
, em que alegaram que pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID 34852021) e respectivo aditivo (ID 34852024) adquiriram da empresa oposta (Agropastoril), ora apelante, a mencionada Fazenda Princesa, com 1.181,3333ha, acima identificada, cujo negócio jurídico teve anuência do “
casal
Pinhatti
), pelo preço de R$2.465.000,00 divididos em 4 vezes “
tendo supostamente sido pago diretamente ao Sr. Christian Conde a importância de R$1.910.000,00
”, correspondentes às três primeiras parcelas, faltando apenas a quarta, que teriam depositado judicialmente;
que a fazenda pertencia a Dirceu
Pinhatti
e foi permutada com a empresa apelante pelo
Instrumento Particular de Permuta de Imóveis
(ID 34851589), firmado em 23-3-2012.

No tocante à sentença
, a apelante se insurge contra a parte em que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e extinguiu a Reconvenção sem resolução de mérito, e contra a condenação à verba de sucumbência.

Sustenta que reconheceu a venda em
questão

mas registou o não recebimento do preço,
daí o inadimplemento do mencionado adquirente.

Quanto ao mérito, assinala que foi declarada a incompetência, primeiro porque a pretensão na Reconvenção consiste na rescisão contratual e seus reflexos jurídicos, especialmente no tocante à posse, e, depois, porque houve eleição de foro.

Diz que, no entanto,
o STJ já pacificou o caráter pessoal da Ação em que a resolução de negócio jurídico de compra e venda por inadimplemento é o pedido principal, ou seja, não envolve discussão sobre a titularidade (REsp 1751329)
. Cita julgados do TJMT, e ressalta que os reflexos jurídicos decorrentes da rescisão no caso concreto, “
mais precisamente os relacionados à posse são meras consequências da rescisão do compromisso de compra e venda inadimplido pelas Reconvindas/Apeladas, de modo que não se trata de direito real, e, logicamente, não deve prevalecer a competência absoluta imposta no artigo 47, do Código de Processo Civil
”.

Sobre a competência relativa decorrente da eleição de foro, afirma que “
houve prorrogação (tácita e legal” de competência, visto que as Reconvindas/Apeladas, ao oferecerem Oposição Parcial no bojo da ação de resolução contratual proposta em outro foro, visando obter sentença que reconhece a relação jurídica (
Agro Pastoril
e
Gasparelli
), renunciaram expressamente à eleição de foro contratualmente estabelecida
”.

E mais, que a única parte que poderia alegá-la seria ela (ora apelante), já que a Oposição Parcial visa à declaração da relação jurídica, e a Família
Pinhatti
optou pela propositura por dependência em foro distinto do eleito, tampouco as opoentes recorreram desse ponto, incidindo no caso a preclusão lógica.

Conclui pela competência do juízo prolator da sentença para processar e julgar tanto a Reconvenção como as demais ações conexas.

Pleiteia a reforma parcial da sentença, com a procedência da Reconvenção, e a resolução contratual devido a inadimplência das reconvindas/apeladas, com a sua imissão na posse do imóvel, consoante artigos 308 e 475, do Código Civil.

No que concerne ao conjunto probatório, a apelante acrescenta que nenhuma das inúmeras procurações e substabelecimentos juntados à lide
autorizava Christian Conde a receber o preço pela venda da Fazenda Princesa
. Além disso,
que toda a negociação foi utilizada a procuração lavrada no 4o Tabelionato de Pelotas-RS, o que revela que
Mauro
Gasparelli
tinha pleno conhecimento dos poderes outorgados ao mandatário
; que a cláusula segunda do contrato prevê expressamente que o comprador pagaria o preço ao vendedor, não havendo nenhuma autorização para que o pagamento fosse efetuado a terceiros; que Mauro era homem de negócios e conhecia o alcance e as consequências do que estava fazendo, devendo ser desconsiderado o argumento de que pagou quantia excessiva ao mandatário sem poderes para o ato, o que evidencia mera simulação,
tanto assim que as reconvindas/apeladas não produziram prova de nenhuma transação bancária
,
nem registro da aquisição na sua declaração de Imposto Renda
,
tampouco que a Fazenda Princesa constou do rol dos bens inventariados e partilhados após a morte de Mauro
Gasparelli
; que nem mesmo os supostos depósitos comprovam algum pagamento, já que ilegíveis e realizados a quem não era o proprietário/vendedor.

Argui a desnecessidade de notificação por parte da apelante, pois foram cumpridos os requisitos do art. 397 do Código Civil, aplicável nesta demanda. Colaciona julgados do STJ nesse sentido.

Assinala que, todavia,
é manifesta a mora das apeladas
, e que não incide nesta hipótese o princípio da exceção de contrato não cumprido, por força do parágrafo quarto da cláusula primeira, e da cláusula quarta; que
o mesmo
se aplica ao argumento de irrevogabilidade e irretratabilidade, até porque se reportam apenas às situações de arrependimento. Anexa julgados do TJMT sobre a matéria.

Pugna pelo provimento do Recurso para a reforma parcial da sentença a fim de
reconhecer a competência do juízo
a quo
(2a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital), e, diante do efeito devolutivo da Apelação, que se
decida o mérito da Reconvenção
; que seja
declarada a rescisão do contrato com o retorno das partes ao estado anterior e a restituição da Fazenda Princesa para a empresa apelante
, e condenadas as reconvindas/apeladas à indenização por danos materiais e lucros cessantes de 15% anuais calculados sobre o valor cadastral do imóvel (ID 149825946).

SEGUNDO RECURSO –

ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES E OUTROS - (ID 149825950)

Alegam que se trata de
Oposição Parcial
aviada na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta n. 1057433-38.2020.8.11.0041 proposta pela apelada Agro Pastoril em julho de 2020; que referida Oposição foi protocolada por
Uilsimar

Dagnoni

Gasparelli
e outros herdeiros de Mauro
Gasparelli
, contra a apelante (Agro Pastoril) e Dirceu
Pinhatti
Mendes, tendo por objeto o Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais, celebrado em 23-3-2012, “
abrangendo o imóvel de matrícula n. 1.007 (
Fazenda Princesa
), imóvel sobre o qual recaía o dever de Dirceu para outorgar Escritura Pública em favor da Agro Pastoril, o

que restou concretizado em 04.06.2012
”; que na sequência firmou-se o Contrato Particular de Compra e Venda Rural entre Mauro e Agro Pastoril (
esta última representada por Christian
), com a anuência de Dirceu
Pinhatti
Mendes e sua mulher Maria Francisca, sendo
que o adquirente Mauro ingressou de imediato na posse das terras (21-11-2012) e a exerceu até o seu falecimento em 12-3-2017.

Informam sobre as Ações propostas contra os opostos, como a Adjudicação Compulsória contra a
Agro Pastoril
, em que esta teria reconhecido a boa-fé de Mauro
Gasparelli
e a de Manutenção de Posse contra Dirceu
Pinhatti
, extinta por transação das partes, com o reconhecimento da posse das opoentes.

Discorrem sobre os fundamentos da inicial e das contestações apresentadas pela
Agro Pastoril
e Dirceu
Pinhatti
, assim como da Reconvenção manejada pela empresa e as respectivas contestações, impugnações e documentos anexados, todos os atos processuais praticados nos feitos até a prolação da sentença; destacando as matérias enfrentadas e decididas; e transcrevem na integra a parte dispositiva do
decisum
.

Em relação à incompetência do Juízo sentenciante para processar e julgar a Reconvenção, e à prevenção do Juízo de Chapada dos Guimarães,
sustentam

ser correto o acolhimento da preliminar
, ante a eleição de foro.

No mérito
, retomam os fatos relatados na lide originária e aos contratos, escrituras e procuração decorrentes do negócio jurídico, e descrevem minuciosamente cada um deles, especialmente o Contato de Promessa de Permuta, suas respectivas cláusulas e aditivos, a Escritura de Permuta de Imóveis por valores idênticos, lavrada logo após Adendo ao Contrato de Promessa de Permuta, e se manifestam sobre os
instrumentos firmados, os quais seriam “
absolutamente válidos, atendendo a todos os requisitos do art. 104, do Código Civil, por ter sido contratado por partes capazes, ter tido por objeto a permuta de bens imóveis, na forma prevista no art. 533, sendo lícito e determinável, e ter sido revestido da forma exigida pela lei (art. 108 CC), não sendo antecedido ou acompanhado de qualquer uma das demais situações ensejadoras de invalidade
”.

Reiteram a afirmação de que, por qualquer ângulo que se analise o caso,
constata-se a inexistência de responsabilidade ou ligação do Espólio de Dirceu
Pinhatti
e seus sucessores com o Contrato de Compra e Venda formalizado entre
Agro Pastoril
e Mauro
Gasparelli
e “
verdadeiro objeto de apreciação pelo Juízo ao julgar a presente oposição
”.

Anotam ser imprescindível a logicidade e a congruência das decisões em ações julgadas em conexão, que deve atender as disposições do art. 55, §3o do CPC, já que o intuito da reunião dos processos é exatamente evitar decisões conflitantes ou contraditórias, de maneira que não se pode cogitar em procedência parcial da Ação de Resolução do Contrato de Promessa de Permuta,
mas sim em sua improcedência no tocante à Fazenda Princesa
,
pois foi reconhecido que esse imóvel é objeto de permuta e foi posteriormente alienado por ato integralmente válido e regular
.

Assinalam que, “
ou entende o juízo pela rescisão contratual em sua integralidade e o retorno das partes ao status quo ante,
ou se reconhece válida e existente a relação jurídica subsequente ao negócio jurídico de permuta previamente constituído
”.

Ressaltam
que a incongruência lógica entre as sentenças da resolução e da oposição não pode permanecer, uma vez que o reconhecimento como sendo perfeita e acabada a Promessa de Compra e Venda entre Mauro e Agro Pastoril impede a declaração de validade e regularidade da relação jurídica e da escritura de permuta que a precedeu,
o que obsta a procedência parcial da Ação de Resolução de Contrato de Promessa de Permuta no que concerne à Fazenda Princesa, sendo devida a improcedência, com a decretação da validade e da regularidade dos atos que culminaram na posterior venda do imóvel, até porque a respectiva relação jurídica foi expressamente admitida pela Agro Pastoril.

Anotam que, “
(i) quando da permuta de imóveis rurais celebrada entre Agro Pastoril e Dirceu
Pinhatti
Mendes, apesar de regularmente lavrada escritura pública de permuta, o registro na matrícula do imóvel Fazenda Princesa (atual matrícula 21.521, CRI de Chapada dos Guimarães/MT), não foi cumprido pela 1a Oposta, parte inadimplente no contrato originário, conforme previamente narrado; (
ii
) celebrado contrato de compra e venda do imóvel rural entre Agro Pastoril e Mauro
Gasparelli
, este último iniciou o exercício da posse do imóvel de forma imediata, cenário que perdurou sem qualquer óbice de nenhuma das partes até o início do imbróglio judicial iniciado pela Agro Pastoril; (
iii
) Dirceu
Pinhatti
Mendes, em 2018, ante seu debilitado estado de
saúde, e visando o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas em vida,
realizou a prévia cessão e transferência de imóveis aos seus filhos para que estes pudessem dar continuidade às transferências definitivas e seus respectivos registros nas matrículas dos imóveis, incluindo a Fazenda Princesa, cuja propriedade, em razão da inércia do registro pela Agro Pastoril, ainda quedava em seu nome e deveria ser regularizada em benefício do sr. Mauro
Gasparelli
e suas sucessoras”.

Diante desses fatos, concluem que não houve conluio “
na criação de qualquer vício de vontade ou de divergência de intenção e de declaração dos documentos controvertidos na inicial
”.

Por fim, registram que há nos autos Termo de Acordo realizado “
entre os
Gasparelli
e os Apelantes em autos diversos”, com sentença transitada em julgado, no qual “foram encerradas e formalizadas tratativas relativas ao reconhecimento da posse dos Opoentes sobre o imóvel “Fazenda Princesa”, assim como foi reconhecida a boa-fé dos Apelantes quando da lavratura das escrituras e procuração aqui contestadas
”.

Transcrevem trechos da composição ocorrida na demanda n. 1001087-89.2018.8.11.0024, que impediria a reapreciação sobre
à
boa ou má-fé deles (apelantes), porquanto já reconhecida a boa-fé no mencionado acordo, a regularidade das escrituras e da procuração, e a litigância de má-fé da empresa
Agro Pastoril
no que tange às acusações feitas contra Dirceu
Pinhatti
e sua família, e o conluio entre Mauro
Gasparelli
e o procurador Christian Conde.

No que diz respeito à verba de sucumbência, destacam que a sentença fixou em 1/7 (
Agro Pastoril
, o Espólio de Dirceu, Maria Francisca, Dirceu Fernando, Amanda
Rasqueri
, André
Maraschin
e Priscila), deixando de incluir Christian Conde, por isso o correto seria a proporção de 1/8 entre os Opostos (ID 149825950).

TERCEIRO RECURSO – UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI, JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA, RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - ID 149825953

Aduzem que a hipótese é de Oposição Parcial por eles instaurada na Ação de Rescisão da Permuta, em razão do Contrato de Compra e Venda celebrado entre o de cujus (Mauro
Gasparelli
) e a referida empresa, tendo por objeto a Fazenda Princesa, matrícula n. 21.521, antiga 1007, do RGI de Chapada dos Guimarães, antes objeto de permuta entre a Agro Pastoril e Dirceu
Pinhatti
Mendes; que Mauro exerceu posse dessa fazenda de 21-11-2012 até 12-3-2017, momento em que passou a ser exercida pela viúva meeira e suas filhas, sempre de forma mansa, pacífica, contínua e incontestada, as quais, contudo, “
foram tragadas por um imbróglio jurídico causado pelos apelados
”, pois Dirceu
Pinhatti
permutou a área com a Agro Pastoril, que prometeu vender parte dos imóveis recebidos em permuta a terceiros, mas depois ajuizou Ação tentando desfazer a respectiva permuta em sua totalidade “
como se não houvesse alienado parte dessas terras a terceiro de boa-fé
”, motivo por que
ingressaram (os apelantes) com a Oposição, e, antes disso, com a Ação de Conhecimento n. 1001033-26.2018.8.11.0024, contra a Agro Pastoril, em que pretendem a outorga da escritura, até porque reconheceu que Mauro
Gasparelli
é adquirente de boa-fé e reconheceu a alienação realizada como válida e eficaz, e depois com a Ação de Manutenção n. 1001087-89.22018.8.11.0024 contra Dirceu
Pinhatti
e seus sucessores, os quais, em que a posse das Opoentes foi considerada mansa, contínua e incontestada, em decorrência da declaração de nulidade das escrituras e procuração.

Informam que, na contestação que ofereceram na Oposição, os sucessores de Dirceu manifestaram pela procedência. A empresa, além da contestação, apresentou Reconvenção, sobrevindo a sentença recorrida pela procedência parcial para declarar a existência da relação jurídica entre a
Agro Pastoril
e Mauro
Gasparelli
, rescindir o Contrato de Permuta, declarar nulas as escrituras e procuração, incluindo o registro n. 3 da matrícula 21.521, e a incompetência para apreciação da Reconvenção, com a condenação de todos os apelados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios na proporção de 1/7.

Buscam a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, aplicáveis em virtude do acolhimento da preliminar de incompetência para julgar a Reconvenção (ID 149825953).

CONTRARRAZÕES

DE UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI E FAMÍLIA AO RECURSO INTERPOSTO PELO
ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES E HERDEIROS E
AGRO PASTORIL

Pleiteiam que se atente para a inicial da Oposição de ID 34851572, “
em sua causa de pedir remota (folhas 2 a 5) e em sua causa de pedir próxima (folhas 5 a 14)”,
porque existem duas Oposições e os apelantes fazem menção apenas
“oposição
, sem distingui-las
.

Relatam toda a lide desde a celebração do Contrato de Permuta firmado entre Dirceu
Pinhatti
e
Agro Pastoril
tendo por objeto alguns imóveis, entre eles, a Fazenda Princesa, que, conforme o respectivo contrato, coube à
Agro Pastoril
, que depois negociou a área com Mauro
Gasparelli
, com a anuência de Dirceu
Pinhatti
. Arguem que, no entanto, a empresa ajuizou posteriormente Ação de Rescisão do mencionado contrato de permuta, ignorando o fato de que ela própria outrora a negociou com Mauro, e recebeu o preço.

Na sequência pugnam pela análise das fls. 33 a 42 da inicial da Oposição de ID 34851572, “
pois que ali se acha demonstrado quantum satis a mais
dascabida
nulidade das 3 escrituras que tiveram por objeto (ilícito) direitos possessórios alusivos
a
imóveis que não mais pertenciam a Dirceu
Pinhatti
Mendes
”.

Afirmam que a alegação “
absurda
” dos apelantes “
de que lavraram as escrituras para evitar o inventário de bens do falecido Dirceu
Pinhatti
Mendes não autoriza o cometimento de atos ilícitos e muito menos o cometimento de crimes
”.

Ao se referirem à transação, dizem que “
foram tragadas por um imbróglio jurídico causado pelos
permutantes
”; que são terceiros de boa-fé e por isso ingressaram com a Oposição e anteriormente com a Adjudicação Compulsória contra a
Agro Pastoril
,
e também
com a Ação de Manutenção de Posse contra o Espólio de Dirceu
Pinhatti
e seus sucessores, sendo que nesta última, em composição amigável, os réus (Espólio e sucessores) reconheceram a posse deles, apelados (
Uilsimar

Dagnoni

Gasparelli
e família).

Na sequência remontam à contestação oferecida pelos apelantes (Espólio e sucessores) à Oposição apresentada por eles (família
Gasparelli
), na qual os primeiros se manifestaram pela integral procedência.

Sobre a sentença recorrida, suscitam o
não conhecimento
do Recurso do Espólio e sucessores, por
ausência de impugnação específica
, principalmente no que tange ao reconhecimento da simulação. No mérito, alegam erros materiais, omissões e contradição, que apontaram nos Embargos de Declaração, porém rejeitados, em total afronta ao art. 1.022 e incisos, do CPC; que a transação tratou unicamente da posse da Fazenda Princesa, e não das escrituras e procuração, corretamente anuladas na sentença.

E mais,
que ao reconhecerem (o Espólio e sucessores) a regular e justa posse dos Opoentes sobre a Fazenda Princesa, por via transversa admitiram a escancarada ilicitude das 3 escrituras que foram anuladas
; que eles distorcem os termos do acordo, não impugnam a tese de simulação, e até mesmo “
confessaram tê-la feito
”.

Pedem o não conhecimento do Recurso; no mérito, o não provimento (ID 149825957).

DE UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI E FAMÍLIA AO RECURSO INTERPOSTO PELA
AGRO PASTORIL

Postulam a análise das páginas 2 a 11 da inicial, da contestação oferecida na Ação que tramita no Juízo de Chapada dos Guimarães, e da cláusula 8a do Contrato de Compra e Venda, em que
foi eleito o foro de Chapada
, até porque o imóvel está situado no município de Nova Brasilândia-MT, fato esse, aliás, objeto de impugnação à contestação e de resposta à Reconvenção. Dizem que a empresa apelante é
carecedora de ação
, “
por não ter cumprido o artigo 1o do Decreto no 745, de 07.08.1969, inclusive apoiada na Súmula 76 do STJ e nas jurisprudências de páginas 57 a 59 (item 136)
”; pela eleição do foro de Chapada dos Guimarães-MT; e por jamais ter exercido a posse da Fazenda Princesa, de maneira que não tem legitimidade para a Ação de Imissão de Posse e para a Reconvenção.

Sobre o mérito, expõem argumentações similares àquelas constantes das contrarrazões ao Recurso do Espólio de Dirceu
Pinhatti
e seus sucessores (ID 149825958).

DA EMPRESA
AGRO PASTORIL
AO RECURSO INTERPOSTO POR UILSIMAR DAGNORNI GASPARELLI E FAMÍLIA E AQUELE MANEJADO POR DIRCEU PINHATTI

Nas
CONTRARRAZÕES
ao Recurso de
UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI E FAMÍLIA
, a Agro Pastoril relata que eles ingressaram com Oposição Parcial no tocante à parte do direito discutido na Ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais, Multa Contratual, especificamente a Fazenda Princesa, adquirida da Agro Pastoril por Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e respectivo Aditivo, por R$2.465.000,00, “
tendo supostamente sido pago diretamente ao Sr.
Christiam
Conde a importância de R$1.910.000,00, correspondente às 3 primeiras parcelas de pagamento e restando apenas a 4a e última,
depositada judicialmente
”.

Afirma que Fazenda Princesa era de propriedade de Dirceu
Pinhatti
e foi objeto de Permuta para ela (
Agro Pastoril
), e depois alienada a Mauro
Gasparelli

e
também
objeto das Escrituras e Procuração em Causa Própria declaradas nulas pela sentença recorrida
.

Registra que, quanto a empresa, eles pleitearam o reconhecimento da existência da relação jurídica no que concerne à família
Pinhatti
, bem como a inequívoca simulação, o que impõe a nulidade das respectivas escrituras e da procuração em causa própria, lavradas no Cartório de Dom Aquino.

Depois de discorrer sobre todas as contestações e impugnações apresentadas, suscita em preliminar suscita violação ao princípio da dialeticidade ante a mera repetição dos argumentos lançados na
inicial e na defesa. Acrescenta que se trata de verdadeiros Embargos de Declaração, e não de Recurso, tanto é que as razões estão direcionadas aos vícios descritos no art. 1.022, do CPC.

No mérito, afirma estar correta a procedência da Oposição e da Ação de Resolução de Contrato de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais que propôs contra o Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes (ID 149825960).

DA EMPRESA
AGRO PASTORIL
AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES E HERDEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA OPOSIÇÃO PARCIAL

Depois de discorrer sobre a lide,
os instrumentos contratuais celebrados pelas partes e as defesas que apresentaram, ressalta
que “
reconheceu apenas e tão somente a existência da relação jurídica entre ela e as Recorrentes, por força do Contrato de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Princesa e do respectivo aditivo
”.

Diz que, todavia, o negócio não se aperfeiçoou em razão do inadimplemento do valor convencionado, por isso busca o reconhecimento da carência por falta de interesse de agir dos opoentes, e a consequente extinção do feito.

Registra que os recibos foram confeccionados por
Christian
Conde, que
não tinha poderes de representação
, o que demonstra a simulação e impõe a improcedência parcial dos pedidos feitos
na Oposição, assim como a nulidade integral das escrituras e procuração, com o que a família
Gasparelli
concorda e ressalta expressamente ser de extrema necessidade.

Sustenta que não há prova de que tenha litigado de má-fé, e que não se justifica sua condenação a arcar com a verba de sucumbência (ID 149825962).

DO ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES AO RECURSO INTERPOSTO POR UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI E AQUELE MANEJADO PELA
AGRO PASTORIL

Após discorrer sobre a lide e a parte dispositiva da sentença recorrida, o Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes consigna que a preliminar arguida pela
Agro Pastoril
, de ausência de interesse de agir, deve ser rechaçada porque se confunde com o mérito da ação principal, e, da mesma forma, aquela arguida na Reconvenção, referente à competência para a sua apreciação, já que o foro eleito foi o de Chapada dos Guimarães.

No mérito, pede a declaração da existência de relação jurídica da empresa com os opoentes (Família
Gasparelli
), de modo que seria “
cogente a improcedência parcial dos pedidos formulados na Ação de Resolução de Contrato de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais
”, no que tange à Fazenda Princesa.

Assinala que não há nulidade alguma no Contrato de Permuta; que Dirceu
Pinhatti
sempre esteve em dia com a Agro Pastoril, e que o “
comportamento descompromissado e inadimplente da Agro Pastoril, é certo que os direitos reais sobre os imóveis referentes à Fazenda Princesa permaneceram com o Sr. Dirceu
Pinhatti
, nos termos do art. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil, situação
esta
que nunca impediu o Sr. Mauro
Gasparelli
e os Primeiros Apelantes de exercerem a posse mansa e pacífica sobre os imóveis da antiga matrícula 1.007, do CRI de Várzea Grande, como, aliás, é narrado na própria inicial deste feito
”.

E mais, que o óbice criado pelos apelantes (Espólio de Dirceu
Pinhatti
e herdeiros) teve por fundamento a propositura da Ação de Rescisão de Contrato de Permuta pela Agro Pastoril, tanto assim que em nenhum momento ofereceu resistência à aquisição pela família
Gasparelli
; que o juízo
a quo
reconheceu a relação jurídica entre a Família
Gasparelli
e a Agro Pastoril, porém, de forma contraditória, julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão, o que confirma a incongruência entre essa decisão e a prolatada na Oposição, já que o correto seria a improcedência da Ação de Rescisão no que diz respeito à Fazenda Princesa.

Sobre a redistribuição dos honorários advocatícios, anota que a
Agro Pastoril
foi parte vencida, até porque o Espolio de Dirceu
Pinhatti
não apresentou resistência ao pedido da Família
Gasparelli
.

Quanto aos motivos para negar provimento ao Recurso da
Agro Pastoril
, argui ser absoluta a incompetência do juízo e origem para apreciar e julgar a Reconvenção, visto que existe clausula expressa de
eleição do foro de Chapada dos Guimarães, e não há nenhum fundamento jurídico apto a reconhecer o contrário.

Consigna que a rescisão do Contrato de Permuta entre a empresa e Dirceu
Pinhatti
não tem nenhum vínculo com a Reconvenção. Rechaça, contudo, as alegações nela contida (na Reconvenção), até porque não teria havido simulação de pagamento.

Reitera a validade e regularidade dos poderes conferidos ao procurador Christian Conde para celebrar o 1o e 2o Aditivos Contratuais e para a outorga da Escritura de Permuta, assim como a inexistência de vícios nos poderes a ele outorgados na celebração da permuta com Dirceu
Pinhatti
, até porque, como representante da
Agro Pastoril
, “
realizou diversas outras negociações ao longo dos anos no Estado de Mato Grosso
”. Entende que deve ser aplicada a Teoria da Aparência à Permuta realizada com Dirceu e com Mauro
Gasparelli
. Colaciona arestos do TJMT nesse sentido.

RECURSO INTERPOSTO NA APC N. 1057433-38.2020.8.11.0041

RECORRENTE: ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES E HERDEIROS

Aduzem que a hipótese é de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, convertida em Ação de Resolução Contratual de Permuta,
proposta pela Agro Pastoril contra eles e Christian Conde sob a justificativa de que este último descumpriu os termos contratuais pois não transferiu os imóveis permutados para a empresa, nem procedeu às respectivas baixas das garantias hipotecárias (1.007 R-34, R-36, R-38, R-23, 3.029, 10.992-R-03, 38.024); que tanto no contrato como nos aditivos, a empresa Agro Pastoril está representada por Christian Conde; que a cláusula Nona do contrato prevê que essa empresa transmitiria de imediato as propriedades e a posse conforme os posseiros fossem retirados das partes ocupadas.

Destacam que, contudo, por força do parágrafo segundo da clausula Décima, Dirceu
Pinhatti
só estava comprometido a transferir a posse e a propriedade à proporção em que os posseiros fossem retirados, o que deveria ocorrer dentro do prazo de um ano,
prazo que teria exaurido em 23-3-2013
e, em caso de descumprimento, a empresa arcaria com a multa de R$1.000,00 por hectare não desocupado, com mínimo de R$100.000,00 por posseiro; que o compromisso de Dirceu era de providenciar a transferência até março de 2012, “
observada, contudo, a obrigação da Agro Pastoril de entregar os imóveis livres de posseiros
”.

Na sequência, discorrem sobre os aditivos e a interpretação a ser dada às suas cláusulas; sobre a Escritura de Permuta, em que a Agro Pastoril foi representada por Carlos Gonçalves Muniz, procurador substabelecido por Christian Conde, cujo mandato seria eficaz à época, ato que consideram válido, inclusive o adimplemento integral por Dirceu
Pinhatti
, o que teria sido desconsiderado pela sentença, pois no pedido de rescisão a Agro Pastoril requereu a resolução da Permuta e do
primeiro aditivo, assim como a nulidade do segundo e da escritura, e o juízo
a quo
não atentou para a possibilidade jurídica quanto ao 1o aditivo, “
se havia motivo para a invalidação/nulidade
”, ao 2o aditivo e à respectiva escritura, diante do tempo transcorrido da celebração, tampouco o feito de se tratar de novação.

Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da eficácia apenas dos contratos e seus aditivos, por “
ausência de causa de invalidação e de ineficácia
”, e/ou a rescisão, e não a anulação, para que seja analisada a inadimplência de todas as partes; apontam a decadência tanto no que diz respeito aos poderes constantes do mandato como para reclamar dos atos praticados pelo procurador. Nesse ponto, invocam o artigo 119, parágrafo único, do Código Civil, que fixa prazo decadencial de 180 dias, a contar da conclusão do negócio. Transcrevem e comentam os poderes outorgados e a Teoria da Aparência; subsidiariamente, alegam que a responsabilidade é exclusiva de procurador Christian Conde e/ou solidária.

Registram que houve inadimplemento mútuo e que Dirceu cumpriu parte maior da obrigação, e que, “No
pior dos casos, da impossibilidade de retorno ao
Statu
Quo Ante
”.

Se mantida a sentença, pugnam
pela afastamento
dos materiais e lucros e/ou pela condenação da
Agro Pastoril
a arcas com
essas pagamentos
. Requerem ainda a redução dos 20% arbitrados como lucros cessantes para 8%, com base no ganho presumido e a minoração também do valor das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (ID 131054876).

CONTRARRAZÕES

Nas
contrarrazões
, a
Agro Pastoril
pede a manutenção da sentença, uma vez que
o contratos firmados
com o procurador Christian Conde em nome da empresa consistem em fraude e simulação, até mesmo os sucessivos aditivos. Diz que, além da negociação espúria, Dirceu alienou a terceiro 10.111ha, integrantes da que teria recebido em permuta, também objeto de rescisão em decorrência de irregularidades; que os apelantes (Espólio e herdeiros), não cumpriram obrigações mínimas do contrato, tais como a baixa dos gravames da área objeto da permuta, e ainda outorgaram escrituras a terceiros para fins de usucapirem alguns dos imóveis que receberam em permuta.

Assinala que as razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, o que revela que se trata de contestação travestida de Apelação, além de conter argumentos novos. Em seguida menciona os trechos que seriam, na verdade, resposta à inicial.

Rechaça a arguição de novação e, sobre a Permuta, diz que os imóveis que lhe deveriam ser entregues (à
Agro Pastoril
) não estavam disponíveis, e sim, embaraçados e/ou nem sequer pertenciam ao
permutante
Dirceu, mesmo assim foram aceitos pelo procurador, em total excesso de poderes, como consignado pelo Juízo da causa ao admitir a infidelidade do mandato.

Ressalta a inviabilidade de se reconhecer superada a avença preliminar pela definitiva, caso celebrado pelo mesmo procurador.

Na sequência comenta sobre todos os instrumentos e argui que o procurador agiu contra os interesses da mandatária (
Agro Pastoril
).

Acrescenta que adotar a tese de novação implica defender a existência de obrigação jurídica válida, nova e o ânimo de novar, sendo que nenhum desses requisitos está presente nos autos

Pontua que não se pode cogitar em Teoria da Aparência, uma vez que Dirceu “
agiu com ciência dos limites dos poderes conferidos ao mandatário Christian Conde
”, e este último “
estava imbuído de má-fé contra sua mandante
”, aproveitou-se da situação para realizar o negócio, e tinha “
uma relação íntima e paralela ao ideal instrumento do mandato
”, diante dos inúmeros pagamentos que ele, Dirceu, fez ao mandatário mesmo depois de este não mais representar a empresa, de modo que não tem amparo jurídico a afirmação de Dirceu de que ignorava os limites do mandato, contribuindo, dessa forma, para a rescisão do Contrato preliminar e para a nulidade do definitivo.

E mais, que não se cuida de culpa recíproca, já que no momento da celebração da Permuta os imóveis que deveriam ser entregues por Dirceu encontravam-se todos embaraçados, o que impediu a transferência.

Sustenta que, todavia, imediatamente após a lavratura da escritura ele alienou as áreas recebidas em Permuta, doou algumas aos
filhos e unificou as matrículas daquelas que deveria entregar para ela (
Agro Pastoril
), como por exemplo, os imóveis com matrículas 1007 e 244.

Aduz que não procedem as arguições de impossibilidade de retorno das partes ao
statu
quo ante,
de inexistência de danos a serem ressarcidos e de abusividade na condenação aos danos materiais e lucros cessantes, apurados em liquidação de sentença.

Acrescenta que não está configurada a situação de
bis in idem
, pois a decisão do STJ se reporta aos contratos de locação, portanto a sentença não é extra petita, e a litigância de má-fé ou ato atentatório não estão explícitos nos autos (ID 131054881).

RECURSOS INTERPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1058775-84.2020.8.11.0041

PRIMEIRO RECURSO – INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI E HERDEIROS

Após se reportarem mais uma vez sobre o litígio, contratos, e escritura que celebraram com a
Agro Pastoril
, e às avenças que Dirceu celebrou com Fernando Wosniak, os apelantes reafirmam que, ao contrário do que ficou consignado na sentença, sempre estiveram adimplentes.

Relatam fatos que tanto eles como Fernando Wosniak expuseram na contestação à Oposição manejada pela
Agro Pastoril
.

Sobre a
sentença recorrida
, ressaltam a improcedência da Reconvenção de Fernando Wosniak, que declarou este último como possuidor de má-fé e condenados os apelantes a
indeniza-lo
apenas pelas benfeitorias necessárias, e ambos a arcarem com verba de sucumbência.

Assinalam que o
decisum
rejeitou a prejudicial da decadência para a anulação dos atos praticados pelo procurador sob a justificativa de que seria de 10 anos, consoante o art. 205 do Código Civil, visto que não foram praticados em conflito de interesses, e sim em excesso de poderes, prazo ainda não alcançado.

Reportam-se ao que foi postulado e ao que foi obtido pela apelada; inserem quadro com transcrição dos textos para mostrarem que o “
vício de validade
” e a “
nulidade dos instrumentos
”, não foram suscitados no pedido inicial.

Ao aludirem às razões para a reforma da sentença, novamente remetem a todos os instrumentos firmados pelos litigantes (Dirceu, Fernando, Agro Pastoril), aos imóveis objeto da Permuta, às cláusulas contratuais neles inseridas, principalmente às de transferências dos imóveis permutados, à
ocupação de parte daqueles entregues pela Agro Pastoril
, ao entendimento que deve ser dado às cláusulas dos contratos e às dos aditivos, sobretudo quanto à transferência ser providenciada por Dirceu após a desocupação das terras.

Dizem que a contratação de Dirceu com Fernando Wosniak se deu após a lavratura da escritura de permuta, e que houve
anuência
da empresa apelada, que no ato foi representada
por Carlos Gonçalves Muniz
,
procurador substabelecido de Christian Conde
; reiteram o argumento de que sempre estiveram adimplentes, discorrem sobre fatos e cláusulas contratuais que atestariam esse fato, desconsiderado pela sentença, que também não levou em conta que os contratos foram celebrados por partes legítimas.

Anotam que
o procurador tinha poderes para descrever e indicar os imóveis que seriam permutados
, portanto não existiria indício de falsidade de nenhuma das cláusulas, nem incidência de qualquer das hipóteses descritas no art. 17, §1o, do Código Civil, e que invalidem o negócio jurídico.

Arguem que a Escritura Pública de Permuta, “
além de válida, consistiu em verdadeira consolidação das negociações referentes ao Contrato de Promessa de Permuta e seus dois aditivos
”, e mais uma vez remetem aos respectivos instrumentos e à alegação de inexistência de pedido de “
invalidação e de ineficácia
”, até porque havia poderes aptos à celebração.

Retornam ao argumento de decadência para a reclamação desses atos; detalham os poderes constantes da procuração para cada um dos instrumentos firmados; insistem na questão da
Teoria da Aparência, responsabilidade exclusiva de Christian Conde
; aduzem que, na hipótese de excesso de poderes, o mandatário é mero gestor de negócios,
enquanto o mandante não ratificar os atos;
que Christian Conde nunca informou a Dirceu que não teria poderes para celebrar os aditivos
, e que, aliás, “
ativamente passou orientações a Dirceu
Pinhatti
após a celebração do contrato de permuta e durante a negociação dos aditivos contratuais, levando-o a crer ainda mais nos seus poderes perante a Agro Pastoril
”, de maneira que a
a
responsabilidade seria
solidária com o referido procurador
.

No tocante ao contrato realizado com Fernando Wosniak, aduzem que, não obstante ser incontroverso o inadimplemento, é totalmente válido, apesar da ineficácia do substabelecimento para Carlos Gonçalves Muniz, que anuiu à avença firmada com Fernando, o que impede o reconhecimento da nulidade do contrato, tampouco pode ser considerado possuidor de boa-fé, devendo ser condenado pela destruição, principalmente de mais de 3.000has.

Novamente afirmam que
Dirceu cumpriu a maior parte do contrato,
sobre o que discorrem, e mais uma vez aludem às cláusulas que confirmariam esse entendimento.

Quanto à transferência, por Dirceu, de imóveis para seus filhos, consignam que as escrituras não chegaram a ser registradas, e
que no mínimo é impossível o retorno ao
statu
quo ante
.

Outra vez remontam aos contratos.
Pedem seja afastada a anulação da escritura de permuta, e reconhecida tanto a novação como o adimplemento de Dirceu
. Subsidiariamente, requerem
que seja declarada a
nulidade da sentença para análise do alegado inadimplemento, a decadência, visto que transcorridos mais de 180 dias, o afastamento da rescisão da Permuta, o descumprimento da empresa apelada, e a condenação solidária do procurador pelos danos provocados
(ID 150724162).

SEGUNDO RECURSO - INTERPOSTO POR FERNANDO LUIZ WOSNIAK

Alega ser possuidor de boa-fé e culpa exclusiva de Dirceu
Pinhatti
pela rescisão contratual;
contradição da sentença,
porquanto na
fundamentação foi consignada a sua
boa-fé
mas no
dispositivo o equiparou à parte oposta
(Dirceu) no tocante à condenação por
má-fé e atos ilícitos
; que na verdade
foi envolvido por Dirceu
e que os autos demonstram “
sua ignorância frente às irregularidades havidas naquela relação contratual, que precedeu a aquisição do imóvel pelo apelante
”.

Transcreve o trecho em que o Juízo de origem afirma que agiu de boa-fé, já que lhe foi apresentada na época Escritura Pública de Permuta de Imóveis que dava legitimidade à pretensão, porém
ignorava a “
extinção do mandato
” e
por consequência do substabelecimento
. Postula a aplicação da Teoria da Aparência.

Cita fatos que caracterizariam
fraude, má-fé e deslealdade por parte de Dirceu
, como notificado na contestação à Ação de Rescisão de Contrato que ele (Dirceu) lhe propôs, de forma que seus herdeiros devem ser responsabilizados.

Registra que é clara a sua boa-fé, pois exigiu a anuência da
Agro Pastoril
, atitude que demonstra que foi cauteloso, caso contrário não teria realizado benfeitorias significativas no imóvel.

Reafirma a culpa exclusiva de Dirceu pela rescisão e/ou anulação da avença, o qual deveria arcar com a multa contratual e ônus
da
sucumbência, e que a sentença foi omissa a esse respeito; que em caso de rescisão/anulação e retorno das partes ao estado anterior,
deve ser ressarcido
“
pelo que dispendeu no imóvel, a título de benfeitorias, e o recebimento da multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato rescindido
”, e modificada a verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
Subsidiariamente
requer a minoração do valor que lhe foi atribuído para 10%, e que os herdeiros de Dirceu arquem com os 90% restantes.

No que tange à Reconvenção, pede a condenação do Espólio ao ônus de sucumbência, com a majoração prevista no art. 85, §§2o e 11o, do CPC (ID 150724164).

Nas
contrarrazões
ao Recurso do Espólio de Dirceu
Pinhatti
e Herdeiros, reitera as razões recursais.

Sobre o Recurso contra-arrazoado, afirma que seus argumentos se dirigem à
Agro Pastoril
, e que os direitos dele (apelado/Fernando) se encontram em “
outra posição quando comparado entre as partes principais
”
(Espólio de Dirceu e
Agro Pastoril
).

No que lhe diz respeito, aduz que demonstrou no Recurso que interpôs a sua boa-fé, de maneira que, mantida a rescisão, requer indenização pelas benfeitorias. Reitera que desconhecia a irregularidade da documentação, principalmente da extinção do mandato do procurador (ID 150724168).

Nas
contrarrazões
da
Agro Pastoril
ao Recurso do Espólio de Dirceu
Pinhatti
e herdeiros, sustenta que na origem a hipótese é de Ação de Oposição à Ação de Rescisão de Contrato ajuizada por Dirceu contra Fernando; que, os atos ilícitos e irregulares praticados pelo procurador Christian Conde na permuta dos imóveis da empresa para Dirceu
Pinhatti
repercutiram no negócio que Dirceu celebrou com Fernando Wosniak imediatamente após.

Registra que na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta que
Agro Pastoril
ajuizou contra Dirceu foi determinada a restituição da Fazenda Vitória do Araguaia, anulada a Escritura Pública de Permuta ilicitamente outorgada por Christian Conde a Dirceu, englobada a mesma área que Dirceu transferiu para Fernando, retornando
a
titularidade para a apelada
Agro Pastoril
. Por consequência, foi julgada procedente também a Oposição aviada por
Agro Pastoril
contra Dirceu.

Quanto às razões do Espólio de Dirceu e seus herdeiros, anota que trazem
teses novas,
nunca antes
submetidas a análise
, em clara
inovação recursal
, além de serem as razões reprodução do Recurso interposto contra a sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta que a Agro propôs contra Dirceu. No mérito, sustenta o acerto da sentença; que as razões, na verdade, são exposições e relator do litígio e foram reprisadas em todos os feitos; que
em todos os contratos o procurador extrapolou os limites do mandato que lhe foi conferido, e inseriu cláusulas que apenas beneficiavam Dirceu, o que configura relação espúria e ardilosa entre Christian Conde,
ex-mandatário
da apelada, que naquela ocasião já agia fora dos limites do mandato, fato de pleno conhecimento de Dirceu, já que ambos objetivaram lucro fácil em detrimento da apelada Agro Pastoril
, ao realizarem negociações que beneficiariam somente Dirceu, tanto assim que este continuou por mais de um ano a efetuar pagamentos a Christian,
que nem sequer era mais o mandatário da apelada Agro Pastoril
.

Assevera que não há como cogitar em novação, porquanto não estão presentes nenhuma das condições que a validariam, elencadas no art. 367 do Código Civil, tampouco em Teoria da Aparência, pelos fundamentos já mencionados nas contrarrazões apresentados aos Recursos interpostos nos outros feitos (ID 150724169).

Sobre o Recurso de Fernando Wosniak, aduz que não impugna de forma específica à sentença e somente “
divaga sobre as noções de boa-fé contratual e de diz parte inocente na relação jurídica
”; que não
cabe indenização por benfeitorias, até porque adquiriu as terras de Dirceu, que as haviam obtido de modo fraudulento, e que, pelo mesmo motivo, não há direito à inversão da sucumbência (ID 150724170).

RECURSOS INTERPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1049254-18.2020.8.11.0041

POR FERNANDO LUIZ WOSNIAK

Alega que Dirceu
Pinhatti
Mendes propôs contra ele Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos, julgada improcedente, e procedente a Oposição da
Agro Pastoril
.

Afirma a sua condição de possuidor de boa-fé, visto que desconhecia a irregularidade e extinção do
mandato
outorgado para Christian Conde. Nesse ponto, reitera os argumentos constantes nas razões recursais de outra lide.

Diz que Dirceu lhe causou danos morais, e que devem ser majorados os honorários advocatícios e ressarcidas diante do retorno das partes ao estado anterior (ID 165038554).

PELO ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES E HERDEIROS

Reportam-se aos Recursos interpostos nas outras demandas e, quanto às razões para a reforma da sentença, tal como das outras vezes, anexam relatórios e comentários sobre todos os contratos, incluindo os aditivos e escritura, celebrados com a
Agro Pastoril
e com Fernando Wosniak, apresentam idênticas justificativas, como, por exemplo, a eficácia da avença com Fernando, embora inadimplente, visto que entregue a posse e, gradativamente, a propriedade, conforme fosse integralizando o pagamento. Aduzem que, por conseguinte, ao invalidá-lo o Juízo da causa feriu as disposições do Código Civil bem como desconsiderou o substabelecimento para Carlos Gonçalves Diniz diante da anuência da
Agro Pastoril
e a impossibilidade do registro antes da realização do georreferenciamento.

Ressaltam que o Contrato com Fernando foi celebrado “
apenas dois dias após a extinção do mandato de Christian Conde, em 13.03.2013, revelando-se totalmente razoável que Dirceu
Pinhatti
desconhecesse a expiração da validade da procuração, e não havendo absolutamente nenhum documento que prove o contrário nos autos
”, o que revelaria a sua boa-fé no tocante à eficácia do instrumento, que deve ser presumida.

Consignam o acerto da sentença ao reconhecer a má-fé do apelado Fernando, a inexistência do seu direito à retenção por benfeitorias e a sua impossibilidade pela “des
truição de mais de 3000 hectares de pastagens, 20 quilômetros de cerca e mais um curral
”.

Asseveram que a sentença, em claro
bis in idem,
os considerou litigantes de má-fé, quando já os havia condenado nos autos n. 1057433-38.2020.8.11.0041.

Arguem a ausência de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 165038557).

Nas
Contrarrazões,
o apelado
Fernando Luiz Wosniak
traz os mesmos argumentos que expôs no Recurso antecedente (ID 165038560).

O Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e herdeiros e
André
Maraschini
aduzem nas contrarrazões que Fernando só pagou a primeira parcela, que a soma das outras
12 restantes atinge
R$23.344.000,00, e que essa inadimplência persiste por quase de 10 anos. Na sequência, reiteram as alegações apresentadas nos Recursos anteriores (ID 165038561).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A NAYARA ANDREA PEU DA SILVA, OAB/MT 8460-O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Sintetizando os fatos, em 23 de março de 2012, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A,
representada pelo procurador Christian Conde
, celebrou com Dirceu
Pinhatti
Mendes o
Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais
em que a empresa permutava o imóvel de sua propriedade e posse - a Fazenda Vitória do Araguaia, constituída pelas matrículas 239, 240, 243, 245 e 1.236, devidamente georreferenciadas, dando origem às novas matrículas (9.628, 4.625, 4.626, 9.626 e 4.628, respectivamente).

O segundo contratante/
permutante
, Dirceu
Pinhatti
Mendes, por sua vez, permutou as áreas rurais de sua propriedade e posse – matrículas n.
3.029
(Fazendas Boa Esperança, sendo 667,8195ha escriturados e 260,5016 de posse);
1.007
(Fazendas Princesa I, II, III e IV,
Piraputanga
e Paragominas, que perfazem 1.199,5520ha);
244
(Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com 595,1032ha);
10.922
(Fazenda Barreiro, com 90,4778ha); 1.181 (Fazenda Santa Emília, com 365,73ha);
13.476
(com 94.065,54ha) e
1.180
(com 84,8452ha), num total de 3.413,8169 de área permutada por Dirceu.

Dentre as cláusulas inseridas no contrato, pactuou-se que o objeto das permutas contém valor idêntico (R$24.300.000,00), incluídas as respectivas benfeitorias; multa de 5% do preço do Contrato em caso de inadimplemento; mútua outorga das escrituras, precedida da
apresentação dos documentos necessários, dentre os quais, os georreferenciamentos finalizados; e que, no caso do segundo
permutante
(Dirceu), a outorga obedece à cronologia da liberação das terras invadidas.

A posse das áreas negociadas seria transferida de imediato na data da celebração da avença, e fixado o prazo de um ano para a entrega das terras ocupadas.

Além dos instrumentos particulares e alguns aditivos, foi lavrada a respectiva Escritura Pública de Permuta e o substabelecimento de procuração de Christian Conde para Carlos Gonçalves, o qual, posteriormente, representou a empresa na outorga da Escritura Pública de Permuta.

O
Contrato de Permuta
é objeto da Medida Cautelar em Caráter Antecedente
apresentada
pela
Agro Pastoril
em
21-10-2016
, convertida em
Ação de Rescisão de Contrato de Permuta,
ambas contra Dirceu
Pinhatti
Mendes e sua mulher, Maria Francisca
Rasqueri
Mendes, litígio que deu origem à
Apelação Cível n. 1057433-38.2020.8.11.0041
interposta por Dirceu
Pinhatti
Mendes e sua mulher contra a
sentença de procedência
da citada Ação de Rescisão de Permuta de Imóveis Rurais.

Consta de mencionados autos que em
15 de março de 2013
, antes de efetivadas as obrigações assumidas no Contrato de Permuta e de transcorrido o prazo de um ano para a desocupação das áreas invadidas, Dirceu
Pinhatti
Mendes e sua mulher
venderam

10.111 hectares
do imóvel recebido em permuta para
Fernando Luiz Wosniak
,
cujo Contrato é objeto da
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda
proposta em 21-4-2016 pelos vendedores (Dirceu e sua mulher) contra Fernando Luiz Wosniak, com amparo no inadimplemento da avença, cujo feito deu origem à
Apelação Cível n. 1049254-2020.8.11.0041
.

Nessa lide originária (Ação de Rescisão de Contrato proposta por Dirceu contra Fernando), a
Agro Pastoril
ingressou com
OPOSIÇÃO
contra ambos os litigantes (Dirceu e Fernando),
julgada

procedente
para
rescindir a

Permuta
e
aditivos
, e
anular a Escritura Pública de Permuta
, todos celebrados entre
Agro Pastoril
e Dirceu
e sua mulher, em razão do
decisum
proferido na Ação própria (Rescisão da Permuta - 1057433-38.2020.8.11.0041). Contra a sentença de procedência da Oposição apresentada por
Agro Pastoril
foi interposta a
Apelação n. 1058775-84.2020.8.11.0041
por Fernando Luiz Wosniak e pelo Espólio de Dirceu
Pinhatti
.

Nessa demanda (Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda) consta também que Dirceu alienou para Fernando área de 10.111ha, de propriedade da Fazenda Vitória do Araguaia, e, em virtude do desfecho da Ação de
Rescisão

da

Permuta
, foi julgada
improcedente
a
Reconvenção
aviada por
Fernando
, para declará-lo
possuidor de má-fé
e condenar
Dirceu a indenizar Fernando
somente pelas
benfeitorias necessárias
, sem direito à retenção e ao levantamento das voluptuárias. Além disso, ambos foram condenados nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sendo 70% para Dirceu e 30% para
Fernando, dada a intensidade dos ilícitos, e restabelecidas as partes ao
statu
quo ante
.

O quarto e último Recurso (
ApC
n.
1001916-18.2020.8.11.0041)
, refere-se à
Oposição Parcial
dos herdeiros de
Mauro
Gasparelli
contra
Agro Pastoril e Espólio de Dirceu
e seus herdeiros, manejada na
Ação de

Rescisão de Contrato de Permuta
e

julgada
parcialmente procedente
, apenas para reconhecer a relação jurídica entre Agro Pastoril e os opoentes, sucessores de Mauro
Gasparelli
, e pertinente à
Fazenda Princesa
, vendida pela empresa representada pelo procurador Christian Conde para Mauro
Gasparelli
, com a
anuência de

Dirceu, que no Contrato foi nominado como “vendedor/anuente”.

No respectivo processo
principal
, ao julgar procedente a
Ação de Rescisão de

Permuta
(Agro Pastoril contra Dirceu – 1057433-38.2020), o Juízo
a quo
declarou a nulidade das Escrituras e Procuração e, por reflexo, do registro 3 da matrícula 21.521,
antiga 1007
; reconheceu a
incompetência para julgar a Reconvenção
e a extinguiu; indeferiu o pedido de condenação da reconvinte (Agro Pastoril) por litigância de má-fé;
condenou os opostos (Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e herdeiros) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1/7 para cada
.

A SENTENÇA E O SEU FUNDAMENTO

No que concerne ao processo n.
1057433-38.2020.8.11.0041
(Ação de Rescisão de
Contrato de

Permuta
– Agro
Pastoril contra Dirceu), foi destacado na sentença que no referido instrumento a empresa foi
representada por Christian Conde
, que em permuta entregou a
Dirceu
Pinhatti

24.571,83 hectares
constituídos por áreas individuais, matrículas n. 239, 240, 243, 245 e 1236, do RGI de São Felix do Araguaia (atuais 9628, 4625, 4626, 9626 e 4628), e que Dirceu se obrigou a entregar os imóveis com matrículas n. 3.209 (mais 260,5019 de posse), 1.007 (Fazenda Princesa I, II, III, IV, Fazenda
Piraputanga
e Fazenda Paragominas), 244, 10.922, 1.181, 13.476 e 1.180, que perfazem 3.413,8169ha; que depois foram pactuados aditivos, todos à revelia da empresa proprietária; que em
15-3-2013
, quando já substabelecidos os poderes para Carlos Gonçalves Muniz, Christian Conde anuiu com a venda de 10.111ha do total acima, de Dirceu para Fernando Luiz Wosniak, instrumento em discussão na Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda, posteriormente renegociado com Luiz Schons.

O Juízo de origem consignou ainda que
Dirceu também celebrou cessões de posse para alguns ocupantes da área e réus na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela empresa, documentos que foram utilizados para instruírem Ações de Usucapião
.

No que alude à Ação de
Rescisão
de Contrato de Compra e Venda c/c Obrigação de Fazer n.
1049254-18.2020.8.11.0041,
proposta por
Dirceu contra Fernando

Wosniak
, registrou que, pelo referido instrumento, Dirceu alienou a área de 10.111ha acima descrita para Fernando, o qual não integralizou o preço, motivo da propositura da Ação de Rescisão.

Com referência à Apelação n.
1058775-84.2020.8.11.0041
(
Oposição
–
Agro Pastoril contra Dirceu e Fernando
), ressaltou que a sentença está fundamentada no vício de origem e que o Contrato já seria objeto de Ação de Rescisão; que os imóveis não podiam ser alienados para Fernando porque não integralizada a Permuta por parte do oposto Dirceu; a extrapolação dos poderes pelo mandatário
Chistian
Conde, o que invalida o negócio jurídico e conduz ao reconhecimento da propriedade e posse da Fazenda Vitória a seu favor (da Agro Pastoril).

Acrescenta que, em contestação, o oposto Dirceu argui
prejudicial de mérito de decadência
do direito de pleitear a anulação de atos do mandatário; Fernando alega boa-fé e pede sua manutenção na posse das terras que adquiriu de Dirceu. A tutela provisória foi parcialmente deferida, somente para determinar o bloqueio das matrículas.

Sobre a
Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0051
(Oposição parcial – Família
Gasparelli
contra Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e herdeiros), registrou ser objeto a Fazenda Princesa,
matrícula 1.007, atual 21.521, do RGI de Chapada dos Guimarães
, sob a justificativa de que a adquiriram da Agro Pastoril; que era objeto de permuta que essa empresa realizou com Dirceu
Pinhatti
; que pagou três parcelas para o representante da vendedora, e a última foi consignada em juízo (1001033-26.2018.8.11.0024 – Chapada); que em razão do litígio entre a Agro Pastoril e Dirceu, propuseram Ação de Adjudicação Compulsória contra ela (Agro Pastoril)
e de Manutenção de Posse contra
o Espólio de Dirceu e seus herdeiros, sendo que nesta última houve acordo
; que a empresa só reconheceu a existência de relação jurídica com as opoentes por força do contrato, mas o negócio não se aperfeiçoou em virtude do inadimplemento, sem contar que
Christian Conde não detinha poderes quando firmou os documentos, inclusive os recibos de pagamento, circunstância que revela simulação
; que a empresa concordou com a nulidade integral da escritura pública de cessão de posse, da escritura pública de compra e venda e da procuração em causa própria lavrados no Cartório de Dom Aquino.

E mais, que em Reconvenção a empresa pugnou pela imissão de posse na Fazenda Princesa e/ou alternativamente que a Família
Gasparelli
pague o preço atualizado pelo imóvel. No
mérito, requereu a rescisão do Contrato
e indenização por danos materiais pelo lapso temporal em que a posse esteve em poder da Família
Gasparelli
.

Nessas demandas, foi consignado na
sentença recorrida
que os opostos (
Oposição 1058775-84.2020.8.11.0041
–
Agro Pastoril
contra Dirceu e Fernando)
não negaram a existência do Contrato de Permuta de
23-3-2012,
e que em
15-3-2013
foi realizado o Contrato de Compra e Venda de Dirceu para Fernando. No entanto, reconheceu
patente irregularidade na negociação entre Dirceu e Fernando, diante das condutas ilícitas de Dirceu
, hoje Espólio, e rejeitou as preliminares de falta de interesse e ilegitimidade passiva do Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes.

No que tange à
prejudicial da decadência
para a
Agro Pastoril
requerer a anulação e/ou invalidação dos atos do mandatário,
foi registrado na sentença que a pretensão não se referiu a conflito de interesses, e, sim, a extrapolação dos limites do mandato,
hipótese em que o prazo prescricional é de 10 anos
.

Não bastasse isso,
o próprio oposto
, Espólio de Dirceu
Pinhatti
, afirma que até
29-10-2014 Dirceu efetuou inúmeros depósitos bancários para o mandatário
, atribuídos como pagamentos à
Agro Pastoril
. Contudo, constava no mandato que
em

13-3-2013 expirava a vigência da procuração
, de modo que efetuou pagamentos quando já terminado esse prazo, portanto agiu como verdadeiro gestor de negócios, o que faz incidir o art. 205 do Código Civil (10 anos para a potencial anulação).
Por esse fundamento foi rejeitada a prejudicial.

Sobre o
mérito
, aduz a má-fé do oposto Dirceu quanto à irregularidade do substabelecimento diante do uso da Procuração quando já extintos os poderes; que
quando Dirceu vendeu as áreas para Fernando, nenhuma das matrículas descritas no Contrato de Compra e Venda estava registrada em seu nome
, por isso inseriu na avença a anuência do mandatário,
quando já se encontrava sem eficácia o mandato a ele conferido
, de maneira que também não valia mais o substabelecimento para Carlos Gonçalves Muniz, que anuiu ao Contrato de Compra e Venda; que o mandato tinha vigência de um ano a contar da sua lavratura (13-3-2012 a 13-3-2013),
antes da celebração da Compra e
Venda de Dirceu para Fernando, em especial do substabelecimento para Carlos, daí a nulidade do negócio jurídico
.

No que diz respeito à
má-fé e atos irregulares praticados por Dirceu
em detrimento da Agro Pastoril e até mesmo do oposto Fernando, constou na sentença que
Dirceu
, depois de pactuar com referida empresa, independentemente da higidez e/ou adimplemento do compromisso que assumiu, “
passou a praticar atos juridicamente questionáveis
”, sendo que a primeira conduta indicativa de má-fé consiste na
venda de parte dos imóveis
adquiridos pela Permuta para
Fernando

Luiz Wosniak
,
com a plena ciência deste último
de que esse Contrato (Permuta) continha problemas na sua execução em razão dos gravames
. Ademais, Dirceu
unificou as matrículas
de alguns imóveis que
já haviam sido entregues em permuta para a
Agro Pastoril
(matrículas 1.180, 1.181 e 13.476 – RGI de Naviraí-MS), os quais passaram a pertencer apenas à matrícula n. 38.024.

Além disso, quando já em andamento duas Ações (Rescisão Contratual e Oposição),
outorgou escritura pública para José Antônio
Laguilo
e Marina Aparecida Domingos
Laguilo
, como demonstrado na certidão da matrícula n. 38.024, inclusive de que
entre os imóveis unificados já tinham sido dados em permuta à
Agro Pastoril
, e quando já tramitavam as ações (Rescisão e Oposição), ficando
evidente o dolo
do oposto Dirceu
Pinhatti
Mendes.

Somam-se a isso outros atos translativos de propriedade que ele praticou, tais como
a
doação, para os filhos,
dos
imóveis com matrículas 9.626, 9.628 e 14.201, do RGI de Porto Alegre do Norte, que constituem
parte da Fazenda Vitória do Araguaia
,
objeto da Permuta
. Também
doou para os filhos
, por escritura de cessão de posse,
as áreas com matrículas 240 e 1.236, do mesmo RGI, igualmente recebidas em permuta
.

De igual modo, transferiu por
escritura de
doação
lavrada no Cartório de Diamantino,
também
para os filhos
, as terras com
matrícula n. 1007 do RGI de Chapada dos Guimarães
, as quais havia entregado
anteriormente à
Agro Pastoril
em permuta
, sendo clara a intenção de lesar o Fisco, burlar o sistema legal do Código Civil regulador do direito das sucessões e reafirmar mais uma vez o grau de dolo e má-fé nos atos que cometeu.

O
decisum
destacou ainda
contradições nas afirmações de Dirceu
na sua própria peça contestatória no tocante à doação para os filhos, e a
confissão
de inadimplemento, inclusive quanto à baixa dos gravames.

RESUMO DAS RAZÕES DOS APELANTES

O argumento dos apelantes (
Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes, sua mulher e herdeiros
)
quanto
ao entendimento do Juízo da causa de
descumprimento do Contrato
por Dirceu por não transferir os imóveis permutados para a empresa, e de não realização da baixa das garantias hipotecárias constantes das matrículas 1007 (R-34, R-36, R-38 e R-23), 3029, 10992 (R-03), e 38024, sobre os imóveis dados em
permuta para a Agro Pastoril,
é de que

lhes competia somente a entrega gradativa com a desocupação da área pelos posseiros
, o que não foi cumprido no prazo estipulado, que se exauriu em 23-3-2013, de maneira que deve ser cominada à empresa a multa de R$1.000,00 por hectare não desocupado, até o limite de R$100.000,00; que o
compromisso de Dirceu era proceder à transferência até março de 2012
, mas só depois de satisfeita a obrigação da empresa de retirar os invasores; que todos os instrumentos são regulares e válidos, até mesmo o mandato outorgado a Christian Conde, o que não foi considerado no
decisum
, principalmente por evidente caso de novação.

Subsidiariamente, buscam o reconhecimento da eficácia somente dos contratos e seus aditivos, em decorrência de não haver justificativa para a invalidação e/ou ineficácia, bem como que os contratos sejam rescindidos, mas não anulados, e analisada a inadimplência de todas as partes.

Apontam
decadência
tanto em relação aos poderes concedidos no mandato como para impugnar os atos praticados pelo procurador, porque o prazo seria de 180 dias.

Pugnam pela adoção da Teoria da Aparência; subsidiariamente, pelo reconhecimento
da responsabilidade única do procurador Christian Conde e/ou solidária
.

Acrescentam que a situação é de
inadimplemento recíproco,
e que
Dirceu
cumpriu
parte maior
das suas obrigações. “
No pior dos casos, da impossibilidade de retorno ao
statu
quo ante
”.

Se mantida a sentença, pedem a
exclusão da

condenação em danos materiais e lucros cessantes,
e/ou a
condenação também da
Agro Pastoril
nesse sentido, assim como a
redução dos lucros cessantes para 8%
, com aplicação do lucro presumido e
afastamento das multas
por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Especificamente sobre o que foi decidido no feito que deu origem à Apelação n.
1058775-84.2020.8.11.0041,
interposta da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra que ajuizou contra Fernando, os apelantes (Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes, sua mulher e herdeiros), depois de repetirem os argumentos acima, afirmam que a contratação se deu após a lavratura da escritura de permuta; que houve anuência da empresa, no ato representada pelo procurador substabelecido, Carlos Gonçalves Muniz; reiteram a alegação de que sempre estiveram adimplentes, de que os contratos foram celebrados por partes legítimas, e de que o procurador tinha poderes para descrever e indicar os imóveis que seriam permutados, de forma que não existiria indício da falsidade de nenhuma das cláusulas, tampouco da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 17, §1o, do Código Civil, que justificasse a improcedência da Reconvenção apresentada por Fernando, e a atribuição a ele (Fernando)
da condição de possuidor de má-fé, e sua condenação (do Espólio e Fernando) ao pagamento da verba de sucumbência.

Ressaltam que a Escritura Pública de Permuta é válida e “
consistiu em verdadeira consolidação das negociações referentes ao Contrato de Promessa de Permuta e seus dois aditivos
”; que não há pedido expresso de anulação ou de ineficácia, à vista da existência de poderes aptos à celebração, os quais descrevem.

Reiteram o argumento de aplicabilidade da Teoria da Aparência, responsabilidade exclusiva do procurador; que em caso de excesso de poderes o mandatário deve ser considerado mero gestor “
enquanto o mandante não ratificar os atos; que Christian Conde em nenhum momento informou Dirceu que não teria poderes para celebrar os aditivos; que ele (Christian) ainda “ativamente passou orientações a Dirceu
Pinhatti
após a celebração do contrato de permuta e durante a negociação dos aditivos contratuais, levando-o a crer ainda mais nos seus poderes perante a Agro Pastoril
”, por isso a responsabilidade seria pelo menos solidária com o referido procurador.

Insistem em dizer que o Contrato firmado com Fernando, não obstante ser incontroverso o inadimplemento, é totalmente eficaz, apesar de invalidado o substabelecimento para Carlos Gonçalves, e que o comprador (Fernando) deve ser condenado pela destruição da área de mais de 3.000ha, e que Dirceu cumpriu maior parte do Contrato que firmou com a empresa.

Sobre a transferência de Dirceu para os filhos, assinalam que as escrituras não chegaram a ser registradas, e a impossibilidade de retorno ao
statu
quo ante
.

Pleiteiam a supressão da anulação da escritura de permuta, e o reconhecimento da novação e do adimplemento de Dirceu; subsidiariamente, a nulidade da sentença para análise do suposto inadimplemento, a decadência, por entender que se trata de hipótese em que o prazo é de 180 dias, que seja afastada a rescisão do Contrato de Permuta, o inadimplemento da empresa/apelada e a reciprocidade com o procurador desta última pelos danos causados.

Fernando Luiz Wosniak

alega nas suas razões ser possuidor de boa-fé; a culpa exclusiva de Dirceu pela rescisão; contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença, visto que não consignou a má-fé e no final o equiparou a Dirceu quando aplicou a condenação; que na verdade foi envolvido por este último e que os autos demonstram que ignorava as irregularidades, tanto assim que desconhecia a extinção do mandato e, por consequência, do substabelecimento.

Pede a aplicação da Teoria da Aparência; cita fatos que atestariam a fraude, má-fé e deslealdade de Dirceu; diz que agiu de boa-fé, pois exigiu a anuência da empresa, caso contrário não teria realizado benfeitorias significativas no imóvel; se mantida a rescisão, requer o devido ressarcimento.

Reafirma a culpa de Dirceu, que, por conseguinte, deve responder pela multa contratual e ônus de sucumbência, que deve ser modificada por força do princípio da causalidade.

Subsidiariamente postula a redução para 10%, que os herdeiros de Dirceu arquem com os 90% restantes, e que

o Espólio também seja condenado ao pagamento dessa mesma verba na Reconvenção.

Nas razões que ofereceu contra a sentença de parcial procedência da Oposição apresentada pela Família
Gasparelli
, a
Agro Pastoril
,
após anotar que reconheceu a relação jurídica apenas em virtude do Contrato e aditivo celebrados pelos procuradores (Christian e Carlos); que o negócio não se aperfeiçoou ante o
inadimplemento do preço;
que os recibos juntados nos autos foram confeccionados pelo então procurador Christian Conde quando este não mais detinha poderes de representação da empresa, uma vez que revogados por ter ele extrapolado aqueles que lhes foi outorgados, que os fatos evidenciam provável simulação, que anuiu à pretensão inicial da Oposição somente no que tange à declaração de nulidade das Escrituras de Cessão de Posse e de Compra e Venda, assim como da Procuração em causa própria, todas lavradas no Tabelionato de Dom Aquino; que, diante do inadimplemento, ingressou com a Reconvenção, em que pleiteou a imissão na posse da Fazenda Princesa e/ou que os opoentes depositassem o preço atualizado.

No mérito, recorre da sentença

na parte
que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo, extinguiu a Reconvenção sem resolução do mérito e fixou condenação à verba de sucumbência
.

Nesse ponto, embora reconheça que o Juízo de origem evitou decisões conflitantes, já que proferiu sentença única pela não rescisão dos contratos celebrados entre a
Agro Pastoril
e a Família
Pinhatti
no que tange à Fazenda Princesa, e delegar a solução do caso à Ação de Indenização por Perdas e Danos, anotou serem “
escancaradas
” as intenções ilícitas da Família
Pinhatti
.

Especificamente à matéria devolvida, ressalta que o STJ já pacificou o entendimento de que Ação que objetiva a resolução de negócio jurídico de compra e venda por inadimplemento com pedido principal,
tem caráter pessoal
e

não envolve discussão relacionada com a titularidade do bem (RESP 1751329). E mais, que há vários julgados do TJMT no sentido de que a discussão não está afeta ao direito real, por isso não deve prevalecer a competência absoluta de que trata o art. 47 do CPC, e sim a relativa, decorrente da eleição de foro.

Nestes autos, ainda que haja foro de eleição, ocorreu prorrogação tácita e legal da competência, porquanto as apeladas ofereceram a Oposição Parcial na Ação de Resolução Contratual proposta em outro foro visando o reconhecimento da relação jurídica, e nela é que foi apresentada a Reconvenção, de maneira que elas (opoentes/apeladas/reconvindas) renunciaram expressamente ao foro de eleição, além do fato de que a Família
Pinhatti
também optou por ajuizar a Ação em foro distinto do eleito, e as opoentes/apeladas não recorreram desse ponto, operando-se a preclusão lógica.

Pleiteia o reconhecimento da competência do Juízo de origem e o julgamento da Reconvenção e demais feitos anexos, com a procedência dos respectivos pedidos reconvencionais, resolução contratual por inadimplência das opoentes/reconvindas/apeladas e sua imissão (da apelante) na posse do imóvel (artigos 308 e 475 do CPC).

Reforça que nenhuma das inúmeras procurações e substabelecimentos constantes na lide autorizava Christian Conde receber o preço pela venda da Fazenda Princesa; que em toda a negociação foi utilizada a Procuração lavrada no 4o Tabelionato de Pelotas-RS, o que mostra que Mauro
Gasparelli
tinha pleno conhecimento dos poderes outorgados ao mandatário, sobretudo porque expressamente previsto que o comprador pagaria o preço ao vendedor, e não ao procurador ou terceiros.

Enfatiza novamente a evidência de simulação, até porque não há prova do pagamento e/ou registro bancário, nem declaração no Imposto de Renda, tampouco no Inventário constou a aquisição da Fazenda Princesa; não há necessidade de notificação porque cumpridos os requisitos elencados no art. 397 do Código Civil, aplicável ao feito, consoante iterativa jurisprudência, e que não incide o princípio da exceção de contrato não cumprido, ante a previsão expressa na cláusula quarta da avença.

Nas razões do
Espólio de Dirceu
Pinhatti
e seus herdeiros
sobre o mesmo
decisum
, aduzem o acerto da sentença pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo em virtude da eleição do foro de Chapada dos Guimarães. No mérito, discorrem minuciosamente
sobre a lide, desde o Contrato de Permuta, e sobre a respectiva Escritura de Permuta lavrada após a realização de adendo; expõem o seu entendimento sobre cada um dos documentos, e concluem pela culpa da
Agro Pastoril
. Arguem a inexistência de prejuízo por parte dos apelantes para com os herdeiros de Mauro
Gasparelli
.

Sustentam que os instrumentos lavrados e os celebrados entre Dirceu
Pinhatti
Mendes e a empresa mediante o procurador Christian Conde são absolutamente válidos, pois atendem a todos os critérios elencados no art. 104 do Código Civil.

Apontam a responsabilidade exclusiva da Agro Pastoril ante a
ausência de registro da Escritura de Permuta, fato que o autorizou a vender a Fazenda Princesa
postgeriormente
, e a pretensão de resolução dos Contratos celebrados com Dirceu e Mauro
; que Dirceu sempre se manteve adimplente já que a escritura foi outorgada à Agro Pastoril por ele (Dirceu),
mas a empresa se manteve inerte e não cumpriu o ônus de transferir as terras, e que, como ainda detinha o domínio da Fazenda Princesa, nada impedia que Mauro e as opoentes dela usufruíssem
,
de modo que o único óbice foi o ajuizamento da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta
, pois ele (Dirceu) não apresentou nenhuma resistência, sendo então
incongruente
o
decisum
proferido na referida Rescisão Contratual, frente a parcial procedência da Oposição Parcial, já que inviável a restituição da propriedade para a Agro Pastoril.

Ressalta que, por todos os ângulos que se analise o caso, constata-se a ausência de responsabilidade de Dirceu
Pinhatti
e seus sucessores no que se refere ao Contrato celebrado entre a empresa e Mauro.

Diz que não cabe a procedência parcial dos pedidos da Ação de Resolução do Contrato de Promessa de Permuta, mas sim a improcedência, inclusive no que concerne à Fazenda Princesa, visto que alienado por ato válido e regular para Mauro, porque em contradição com o reconhecimento da relação jurídica.

PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA

Os apelantes Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e herdeiros suscitam prejudicial de decadência, sob a justificativa de que a nulidade de atos praticados pelo mandatário deve ser manifestada em 180 dias a partir da contrataçã
o.

Ao rejeitar a prejudicial, o Juízo
a quo
registrou estar demonstrado que o mandatário realizou negócios além dos limites outorgados pela mandante, e depois de decorrido o prazo de vigência estabelecido na Procuração, tais como o recebimento de depósitos bancários de Dirceu indicados como pagamento para a empresa até 29-10-2014, quando o prazo desse mandato já havia expirado em 13-3-2013, agindo referido mandatário como verdadeiro gestor de negócios, o que impõe a aplicação do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo de 10 anos.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E ATO REGISTRAL. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCURADOR QUE, PARA FRAUDAR A LEI (ART. 1.133, II, DO CC/16), SUBSTABELECE PODERES PARA TERCEIRO, QUE, ENTÃO, VENDE O IMÓVEL AO SUBSTABELECENTE POR ALEGADO VALOR VIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NOS VÍCIOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE.
PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPA DO NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA
. SUBSTABELECIMENTO CELEBRADO PARA FRAUDAR A LEI. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL.

1. Polêmica em torno do prazo prescricional da pretensão de nulificação de escritura pública de compra e venda do imóvel do demandante celebrada em fraude à lei e do respectivo registro.

2. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9o, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte do proprietário, surpreendido com a venda do seu imóvel por terceiro ao seu procurador.

3. Sob a égide do CC de 1916, não podiam ser comprados pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estivessem encarregados (art. 1.133, II). O substabelecimento de poderes do procurador para terceiro de modo que se dessem foros de legitimidade para a compra e venda revela-se fraude à lei e, assim, evidencia-se nulo. Precedentes desta Corte desde os idos de 1990.

4.
Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado
.

5. Impossibilidade de se avançar sobre as demais questões. Ausência de prequestionamento e
insindicabilidade
das provas por esta Corte.

Enunciados 282/STF e 7/STJ.

6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL”
(STJ, REsp 1773884-TO, relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, julgamento em 19-10-2021, sem destaques no original).

Posto isso, não procedem os argumentos dos
arguintes
, devendo ser mantida a sentença que rejeitou a prejudicial porque à hipótese aplica-se o artigo 205 do Código Civil, que fixa o prazo decenal.

MÉRITO

Sobre a boa-fé objetiva, a ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial n. 1.944.616-MT, julgado em 8-3-2022, consignou o seguinte:

“8. Como é cediço, a boa-fé objetiva (art.422 do CC) apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual se impõe o poder-dever de que cada parte da relação jurídica ajuste o próprio comportamento a esse modelo, atuando de forma honesta, escorreita, leal, em conformidade a um padrão ético de confiança, a fim de permitir concretização das legítimas expectativas que justificam a celebração do acordo de vontades”.

9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato – que não é um mero instrumento formal de registro de intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e
social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados”
(
AgInt
no Resp. 1779763).

Sobre essa perspectiva é que será analisado o presente caso, inicialmente no que concerne ao Contrato de Compromisso de Permuta de Imóveis Rurais, que deu origem ao litígio.

Da narrativa das partes e documentação constante no processo, infere-se o descumprimento das condições assumidas e a união de esforços dos envolvidos para lesar os interesses de uma delas.

Importante destacar, de início, os atos praticados pelo segundo
permutante
, Dirceu
Pinhatti
Mendes, tanto no que diz respeito ao imóvel que recebeu em permuta da primeira
permutante
(Agro Pastoril), alienando parte dele a terceiro (Fernando Luiz Wosniak), antes mesmo de entregar aqueles imóveis que lhe competia em decorrência da Permuta contratada, o que já indicava a pretensão de não adimplir a avença, porquanto não providenciou o que lhe competia - a baixa dos ônus existentes sobre aqueles que havia prometido entregar, impedindo-a inclusive de proceder ao registro da escritura pública de permuta, o que revela a vontade de não respeitar as cláusulas do Contrato de Permuta e os atos de má-fé.

Acrescenta-se a isso a unificação de matrículas de alguns imóveis, incluindo aqueles que deveria entregar em permuta para a
Agro Pastoril
, tais como os com matrículas 1.180, 1.181 e 13.476, do RGI de Naviraí-MS, que passaram a integrar a matrícula n. 38.024.

Ademais, quando já em andamento a Ação de Rescisão da Permuta e a Oposição, alienou esse imóvel unificado para José Antônio
Laguilo
e Marina Aparecida Domingos
Laguilo
, como se vê da averbação constante em respectiva matrícula (ID. 46435518).

Não fosse o bastante, os apelantes Dirceu e sua mulher também transferiram imóveis que deveriam ser entregues à
Agro Pastoril
em razão da Permuta, efetivando doações aos seus filhos, como, por exemplo, os com matrículas 9.626, 9.628 e 14.201 do RGI de Porto Alegre do Norte, recebidos da
Agro Pastoril
, em cumprimento ao Contrato de Permuta e integrantes da Fazenda Vitória do Araguaia, e quando esse instrumento particular já se encontrava judicializado.

Também demonstrado nos autos que, além das doações acima, os mesmos apelantes (Dirceu e sua mulher), mediante escritura de cessão de posse, doou aos filhos os imóveis com matrículas n. 240 e 1.236, também do RGI de Porto Alegre do Norte, igualmente recebido da
Agro Pastoril
pelo mesmo Contrato de Permuta.

E ainda, também por escritura de doação lavrada no Tabelionato de Dom Aquino, transferiram para os filhos o imóvel com
matrícula n. 1.007 do RGI de Chapada dos Guimarães (Fazenda Princesa)
, que integrava aqueles que deviam ser entregues à empresa devido à permuta.

Em
21-11-2012
a empresa representada por Christian Conde vendeu para Mauro
Gasparelli
a mesma Fazenda Princesa (Contrato de Compra e Venda da Fazenda Princesa); Dirceu e sua mulher integraram a avença na condição de “
vendedores/anuentes
”, constando, ainda, a existência de arrendatários com vencimento previsto para após a safra de 2013, e que o vendedor se comprometia a quitar todos os ônus que recaíam sobre o imóvel, inclusive as hipotecas.

Nessa transação, de
21-11-2012
, a empresa foi representada pelo procurador Christian Conde, quando não mais detinha poderes para representá-la, visto que os havia substabelecido para Carlos Gonçalves Muniz em
2-4-2012
. Os poderes outorgados consistiram em apenas permutar ou prometer permutar imóveis, não os de anuir ou vender os recebidos em permuta.

Além desses fatos, comprovados por documentos, há a
confissão expressa
de Dirceu da prática de tais atos, até mesmo das doações para os filhos. Primeiro quando assinala que “
as escrituras não chegaram a ser registradas
”, como consta das razões da Apelação n. 1058775-84.2020.8.11.0041. Depois quando diz que
estão adimplentes porque a Escritura de Permuta não foi registrada por inércia da própria empresa
, atribuindo-lhe “
comportamento descompromissado e inadimplente
”, que o levaram a crer que “
os direitos reais sobre os imóveis referentes à Fazenda Princesa permaneceram com o sr. Dirceu
Pinhatti
” (trecho extraído das razões da Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0041, na Oposição Parcial), o que, a seu ver, autorizava a transferência para terceiro.

Ainda sobre a confissão, nessas mesmas razões recursais os herdeiros e sucessores de Dirceu
Pinhatti
tentam justificar a tentativa de desvio dos bens, ao consignarem que “
[...] Dirceu
Pinhatti
Mendes, em 2018, ante ao seu debilitado estado de saúde, e visando o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas em vida, realizou a prévia cessão e transferência de imóveis aos seus filhos para que estes pudessem dar continuidade às transferências definitivas e seus respectivos registros nas matrículas dos imóveis, incluindo a Fazenda Princesa, cuja propriedade, em razão da inércia do registro pela Agro Pastoril,[...]”.

Relevante anotar que o registro da escritura de permuta por eles mencionado dependia das baixas das hipotecas, ônus que lhe incumbia, conforme assentado no Contrato de Permuta.

Nessa parte, confira-se este trecho da sentença:

“Concernente à ordem das obrigações pactuadas pelas partes, observo que o primeiro inadimplemento ventilado no feito fora praticado por DIRCEU PINHATTI MENDES EM DESCUMPRIMENTO AO Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quarta do Contrato de Permuta Originário:

“O
Permutante
2 obriga-se
à
pagar todos os débitos eles efetivados,
cujos os
imóveis descritos no Parágrafo Segundo, Clausula Primeira do presente contrato servem de garantia hipotecária, bem como, providenciar o cancelamento dos
respectivos gravames, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do presente Contrato”.

Portanto, essa obrigação deveria ter sido cumprida até 22/05/2012.

Tal inadimplemento, entretanto, torna-se incontroverso por constatarmos n Escritura Pública de Permuta de Imóveis Rurais, lavrada em 04/06/2012, os gravames constantes às margens das matrículas permutadas, [...]

Outrossim, é certo que na audiência de conciliação em 23.01.2017 (Id 45777751) – Pag. 9/11) dos autos conexos no 1057433-38.2020.8.11.0041, ou seja, quase 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato de permuta os autos revelam que a obrigação contratual ainda não havia sido cumprida, na medida em que consta no referido termo de audiência o seguinte:

“(...) O requerido se compromete, ainda, a dar baixa em todas as hipotecai alienação fiduciária incidentes nas áreas 3029, 1007, 10922, no prazo de 60 (sessenta dias). (...)” (grifo no original).

Evidente, portanto, que o falecido DIRCEU PINHATTI confessa que se encontrava inadimplente no tocante à obrigação contratual de baixar as hipotecas e outros gravames até então incidentes sobre as matrículas no 3.029, 1.007 e 10.922, obrigação que deveria cumprir no prazo de 60 (sessenta) dias da
assinatura do contrato de permuta, como consta do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quarta.

Os autos revelam, ainda, que após mais de 1 (ano) da audiência o oposto DIRCEU PINHATTI acostou aos autos conexos n° 1057433-38.2020.8.11.0041 as matrículas atualizadas, no escopo de comprovar a quitação dos gravames. No entanto, o que se constata foi que o finado DIRCEU PINHATTI transferiu a propriedade dos imóveis de matrículas n° 3.029, 1.007 e 10.922, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, para seus filhos, exatamente em 06/04/2018, ao invés de baixar as hipotecas, entregar a posse e aperfeiçoar a transmissão dominial em favor da
Permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A.

Registro, que além da referida inadimplência o finado DIRCEU PINHATTI transferiu a propriedade dos imóveis de matrículas no 3.029, 1.007 e 10.922 para seus filhos em 06.04.2018, ao invés de baixar as hipotecas e outorgar os títulos de domínio à
permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA, evidenciando, assim, gritante má-fé.

De outro turno, o Oposto DIRCEU PINHATTI acusa a Opoente
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA do inaugural inadimplemento da previsão contratual constante na Cláusula Décima Primeira:

“A PERMUTANTE 1 entrega a posse das áreas livres descritas no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, bem como, das benfeitorias, objeto do presente contrato ao PERMUTANTE 2, no ato da assinatura do instrumento. As áreas que se encontram ocupadas serão entregues ao PERMUTANTE 2, na medida e na proporção em que forem sendo desocupadas.” (...) “Parágrafo Segundo: A PERMUTANTE 1 terá o prazo de 1 (um) ano, podendo o mesmo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, pelo prazo que considerarem conveniente contados da assinatura do presente Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, para retirar dos imóveis todos os posseiros existentes nas áreas objeto da permuta descrita no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira.”

Pela análise da cláusula acima transcrita constato que a
Permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA tinha como como termo final para cumprimento da obrigação, o prazo de 1 (um) ano, a contar da assinatura do contrato, portanto, 23/03/2013, isso se ignorado o disposto no Art. 476, do Código Civil.

Concluo, portanto, que pelo âmbito cronológico o inadimplemento dos
Permutantes
DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA é anterior ao da
Permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA”.

Também não se sustenta o argumento de que teria cumprido maior parte dos compromissos que assumiu no Contrato de Permuta.

É o que se extrai do cronograma feito pelo Juízo da causa quanto à proporcionalidade da inadimplência:

“Partindo para a seara da proporcionalidade da inadimplência dos
permutantes
, consta expresso na Cláusula Segunda do Contrato de Permuta que as partes atribuíram o valor de R$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais) à totalidade dos imóveis da
Permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA, ou seja, pelos 24.571,83 ha (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e um hectares e oitenta e três ares), deduzindo o importe de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare.

Para os imóveis ofertados em permuta por DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA igualmente foram avaliados no importe total de R$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais), sendo que tais bens somaram uma área total de 3.413,8189 ha (três mil quatrocentos e treze hectares, oitenta e um ares e oitenta e nove centiares), com avaliação individual para cada propriedade, conforme estabelecido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do Contrato de Permuta, harmonicamente com afirmado pela Opoente e incontroverso pelos Opoentes, vez que estes se silenciaram perante tal assertiva.

Cumpre esclarecer que, para racionalizar a proporcionalidade do adimplemento contratual das partes, considero apenas as áreas cuja posse fora recebida como entregue pelos
permutantes
. Os
Permutantes
DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA confessaram que receberam a posse de 8.511
ha
(oito mil quinhentos e onze hectares) da Fazenda Vitória do Araguaia, o que equivale a, aproximadamente, R$8.511.000,00 (oito milhões quinhentos e onze mil reais), ou seja, cerca de 35% (trinta e cinco por cento) do valor atribuído aos bens permutados.

Não obstante os
Permutantes
DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA terem fraldado a atribuição dos valores dos imóveis objeto da escritura pública de permuta, entendo que o preço dos bens ofertados em permuta por estes, e reconhecidos pela
Permutante
AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA como recebidos somam o importe de R$ 3.839.432,28 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), equivalente a aproximadamente 16% do valor atribuído aos bens permutados, eis que a Fazenda Princesa (R-23, R-34, R-36, R-38 e R-39 da matrícula 1.007, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT) fora avaliada em R$ 3.566.277,19 (três milhões quinhentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e dezenove centos); e o preço do imóvel matriculado sob o no 10.922, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT fora estipulado em R$
273.155,19 (duzentos e setenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).

Nesse cenário, resta evidente a este Juízo que, no tocante à transmissão do direito dominial a
Permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA cumpriu integralmente com a obrigação pactuada no Contrato de Permuta, contudo, quanto à obrigação de entregar a posse da Fazenda Vitória do Araguaia, adimpliu o correspondente a 35% (trinta por cento), ponderando o valor do negócio jurídico.

De outra banda, os
Permutantes
DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA adimpliram tão somente a proporção de 16% (dezesseis por cento) da obrigação de entrega de posse, considerando o valor do negócio jurídico.

Entendo, assim, patente pelo ângulo da proporcionalidade, que a inadimplência dos
Permutantes
DIRCEU PINHATTI e MARIA FRANCISCA em muito supera o inadimplemento da
Permutante

AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA, atraindo novamente a inteligência do Art. 476, do Código Civil, tornando plausível a procedência do pedido de resolução contratual formulado pela Opoente, com fulcro no Art. 475, do mesmo Dispositivo Legal”.

Ainda sobre o Contrato de Permuta, não há como negar o envolvimento das pessoas que atuaram como mandatárias da Agro
Pastoril, principalmente como se mostrou o relacionamento com o réu Dirceu, causando estranheza a lavratura de Escritura Pública de Permuta com procurador distinto daquele do Contrato originário, sem menção alguma ao primeiro aditivo elaborado um mês após o Contrato original e antes do segundo, três meses depois, alterando a primeira versão para a de que os imóveis dados em permuta por Dirceu e sua mulher permaneceriam no patrimônio destes últimos.

Outro fato que merece destaque é o de que a Escritura não obedeceu aos termos do primeiro aditivo em relação à entrega da Fazenda Princesa, posteriormente alienada para Mauro
Gasparelli
, embora antes tivesse sido objeto de doação aos filhos de Dirceu e Maria Francisca, o que mostra total contradição entre a Escritura e o previsto no primeiro aditivo, sem contar que não havia poderes para tanto no mandato conferido a Christian Conde, o que era de pleno conhecimento dos envolvidos, sobretudo Dirceu, como se vê do e-mail que este enviou para Valmir Possamai sobre a certidão do Cartório em que foram apreciados os documentos.

Desse modo, não há como acolher os argumentos dos herdeiros de Dirceu
Pinhatti
, de Fernando Luiz Wosniak e dos herdeiros de Mauro
Gasparelli
, quanto ao desconhecimento dos poderes efetivamente outorgados pela
Agro Pastoril
ao procurador Christian Conde.

Todos esses fatos, somados aos vários depósitos bancários efetivados na conta de Christian, mesmo não mais detendo a qualidade de mandatário ante o substabelecimento, inclusive porque
realizados durante um ano e após a extinção do mandato, demonstram que não se sustenta a mera alegação de que se referiam a pagamentos pela aquisição de terras distintas.

E mais, a extinção do mandato também pelo término do prazo estipulado para a sua validade, e a sua utilização para transações diversas daquelas contidas na procuração, tais como a autorização firmada por Christian Conde para que Dirceu
Pinhatti
e sua mulher alienassem imóvel situado no município de Chapada dos Guimarães, com benfeitorias consideráveis e por valor ínfimo, exatamente no dia seguinte à exclusão pelo primeiro aditivo, mesmo sendo o imóvel objeto da permuta de Dirceu para a empresa.

Segue transcrito o seguinte trecho da sentença:

“[...] A utilização da procuração após o prazo de vigência da mesma e para fins não previsto no referido documento, acrescido ao conjunto de depósitos indicam-nos a existência de possível atividade paralela entre DIRCEU e CHRISTIAN, em evidente intenção de lesar aos interesses da
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA.

Percebe-se a ocorrência de tal atividade entre os demandados DIRCEU e CHRISTIAN, quando este último, mesmo sem poderes para fazê-lo, autorizou em 31/05/2012, em nome da AGRO PASTORIL, que DIRCEU PINHATTI alienasse o imóvel de matrícula n° R-35/1.007, do CRI de Chapada dos
Guimarães/MT, a denominada Fazenda Paragominas, onde restava edificado um silo e outras estruturas para secagem e armazenamento de grãos, por valor que se sugere ser ínfimo, exatamente aquele imóvel que no dia anterior (30/05/2012), fora excluído do Contrato de Permuta pelo primeiro aditivo contratual, igualmente assinado pelo procurador CHRISTIAN CONDE.

Senão bastasse, observo que a Fazenda Paragominas fora permutada à
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA pelo valor equivalente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), porém, CHRISTIAN CONDE, no citado termo de autorização concorda que DIRCEU PINHATTI promova a alienação a terceiros pelo importe de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

E mais, permite que DIRCEU PINHATTI retenha para si os valores oriundos da pretensa venda do silo, ou seja, CHRISTIAN CONDE autoriza ato alienatório cujos poderes não detinha, e consuma o embuste ao estabelecer a retenção dos valores da venda em favor de DIRCEU PINHATTI. Ainda, ironicamente, este imóvel fora posteriormente transmitido aos herdeiros de DIRCEU PINHATTI pelo valor de R$ 10.971,66 (dez mil novecentos e setenta e um mil reais e sessenta e seis centavos), conforme escritura juntada os autos.

Floresce dos autos que fora premeditado e intencional os atos praticados por CHRISTIAN CONDE que extrapolavam os poderes outorgados por
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO
ARAGUAIA, portando-se como gestor de negócios, conduta que encontra barreira legal no art. 662 e 665, do Código Civil”.

Na sequência, com o mesmo objetivo ocorreu a transação com Fernando Luiz Wosniak, que, embora alegue desconhecimento do fim do prazo da procuração, exigiu que a transação tivesse a anuência da empresa via procurador substabelecido, quando deveria pedir o mandato original, principalmente porque adquiriu 10.111 hectares da Fazenda Vitória do Araguaia,
mas aceitou receber só a que Dirceu obteve de posse pela permuta (8.511ha)
, situação que confirma que conhecia plenamente o litígio da pessoa que lhe vendia com a Agro Pastoril, não sendo crível que também não sabia da extinção do mandato conferido a Christian Conde e, automaticamente, do substabelecimento para Carlos Gonçalves Muniz, que anuiu ao seu Contrato.

Fica claro que é infundada a afirmação de que foi cauteloso ao requerer a anuência, quando na realidade deveria ter se inteirado do teor do documento, e não da simples assinatura do mandatário substabelecido.

Tampouco lhe retira essa responsabilidade o fato de ter realizado expressivas benfeitorias no imóvel por estar seguro da transação.

O conhecimento de todo o litígio que envolvia Dirceu e a empresa ficou nítido nos autos pelo e-mail que ele próprio (Fernando) juntou, encaminhado para Dirceu em 3-4-2014, questionando-o sobre a respectiva procuração, redigido nestes termos:

“Conforme conversamos por telefone, tenho o pagamento da parcela do dia 05/04/14, pois para fazer o pagamento gostaria de saber como e quando o Sr. vai resolver as pendencias do nosso acerto. 1a
Pendencia
– Procuração do Cristian, para conseguir validar a anuência, ou a empresa Agropastoril Vitória do Araguaia assinar direto o contrato (...)”. (id. 41094773 - Pág. 50)”.

Há ainda o parecer da SEFAZ de 7-11-2013, pela negativa de inscrição estadual pelo mesmo motivo de término de poderes do
mandato
outorgado a Christian Conde. Vale destacar que, mesmo ciente de fatos que poderiam inviabilizar o negócio que celebrou com Dirceu, insistiu em resolver a pendência diretamente com ele (Dirceu), optando por usufruir da posse da porção de terras recebidas deste último, até o cumprimento da liminar deferida em Ação Possessória proposta pela empresa, o que também atesta a conduta de má-fé e afasta o direito de retenção por eventuais benfeitorias realizadas no local, inclusive o levantamento das voluptuárias.

Ainda sobre os efeitos das rescisões de ambos os Contratos (Permuta – Agro x Dirceu, e Compra e Venda – Dirceu x Fernando), ao contrário do que dizem os herdeiros de Dirceu, não há no processo nenhum elemento que demonstre a litigância de má-fé da empresa ou culpa pela rescisão da Permuta, até porque não consta inadimplemento algum de sua parte, nem mesmo no que alude ao compromisso de retirar os ocupantes da área, pois antes mesmo de expirar o prazo contratual de um ano para tanto, Dirceu já havia alienado aquela que recebeu por Permuta da
Agro Pastoril, e doado as terras que ele deveria entregar à empresa por força do mesmo Contrato de Permuta.

Assim, deve ser mantida a sentença que, ao julgar procedente a Oposição da Agro Pastoril, declarou a rescisão do Contrato de Permuta, dos aditivos e dos adendos; declarou a nulidade da Escritura de Permuta; rescindiu o Contrato de Compra e Venda celebrado entre Dirceu e Fernando; julgou improcedente a Reconvenção aviada por Fernando, declarando-o possuidor de má-fé; manteve a condenação de ambos ao pagamento da verba de sucumbência; majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa; restabeleceu as partes ao
statu
quo ante
; determinou ao Espólio de Dirceu
Pinhatti
e seus herdeiros o dever de indenizarem Fernando Luiz Wosniak apenas pelas benfeitorias necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Ainda na Oposição acima indicada (Agro contra Dirceu e Fernando), foi consignado na sentença que, em relação aos demais negócios jurídicos de venda, compra e doação reportados nos autos e perpetrados em vida pelo
de cujus,
Dirceu
Pinhatti
Mendes, o Juízo
a quo
já havia estabelecido que a pretendida nulidade por fraude contra credores deve ser objeto de Ação própria, e dessa decisão não houve Recurso de nenhuma das partes, portanto está acobertada pela coisa julgada material.

A
Oposição Parcial
dos apelantes/herdeiros de Mauro
Gasparelli
visando resguardar seus direitos sobre a Fazenda Princesa foi julgada parcialmente procedente sob o fundamento de estar demonstrada a simulação perpetrada por Dirceu quando transferiu imóveis para os filhos,
entre eles, a Fazenda Princesa, sendo declarados nulos tais atos e os registros imobiliários.

Todavia, o Juízo se declarou incompetente para apreciar e julgar a Reconvenção da
Agro Pastoril
, porque no Contrato de Compra e Venda celebrado pela referida empresa, representada pelo procurador Christian Conde, foi eleito o foro de Chapada dos Guimarães.

Diante disso, acolheu a preliminar suscitada na contestação e extinguiu a Reconvenção sem resolução de mérito. Porém, rejeitou a pretensão dos opoentes (Família
Gasparelli
), de litigância de má-fé por parte da empresa, de maneira que nessa parte o
decisum
é contraditório e/ou incongruente.

O mesmo se verifica no julgamento pela parcial procedência de referida Oposição para excluir a Fazenda Princesa da sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão do Contrato de Permuta em vista da declaração de nulidade das Escrituras lavradas no Tabelionato de Dom Aquino, bem como “
da procuração própria
”, também lavrada em respectiva Serventia, e, por reflexo, com a declaração de nulidade do R-3 da matrícula 21.521 do RGI de Chapada dos Guimarães, antiga 1.007, que é exatamente a Fazenda Princesa.

Aqui reside a incoerência entre as decisões, pois a anterior encaminhou as partes à via própria “
para os demais negócios jurídicos de venda, compra e doação anunciados nestes autos, perpetrados em vida pelo finado Dirceu [...]”.

A INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA PELA SENTENÇA

A Oposição Parcial foi apresentada pelos herdeiros de Mauro
Gasparelli
contra a
Agro Pastoril
e Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e seus herdeiros, na Ação de Rescisão do Contrato de Compromisso de Permuta.

Nela (Oposição) a apelante,
Agro Pastoril
, ingressou com Reconvenção em que busca a rescisão da mencionada Permuta, até mesmo no que concerne à Fazenda Princesa, que, conforme registrado na sentença em diversos trechos, inclusive naquele que decidiu a Oposição Parcial, está entre as furtivas transferências que em vida Dirceu
Pinhatti
Mendes e sua mulher, Maria Francisca
Rasqueri
Mendes, fizeram em favor de seus filhos.

No Recurso que interpôs, a empresa apelante impugna o fundamento do
decisum
de que o Juízo seria incompetente para processar e julgar a Reconvenção, sob o fundamento de que a eleição de foro está afeta à incompetência relativa, e que esta, no caso, foi prorrogada a partir do momento em que os próprios opoentes optaram por discutir esse mesmo Contrato opondo-se à rescisão da Permuta.

Há muito o STJ pacificou o entendimento de que a Ação em que se pretende a rescisão ou o cumprimento de contrato de
compra e venda por inadimplemento tem caráter pessoal, até porque não se discute a titularidade do bem.

Logo, cuida-se de competência relativa.

No caso concreto, as próprias opoentes escolheram discutir o seu Contrato na Ação de Rescisão da Permuta que tramitava em foro distinto daquele eleito na avença, ou seja, renunciaram expressamente ao foro de eleição.

Dessa forma, deve ser rejeitada a arguição de incompetência do foro do Juízo sentenciante, e analisada a Reconvenção proposta pela
Agro Pastoril
.

A pretensão de mérito da empresa reconvinte é a rescisão de todos os instrumentos celebrados com Mauro
Gasparelli
mediante procurador, nesta hipótese, a venda da Fazenda Princesa.

Consoante o extenso relatório e os fundamentos da sentença recorrida, principalmente na parte dispositiva de cada um dos litígios instaurados, o Contrato de Permuta foi rescindido, assim como os aditivos e demais instrumentos particulares, e foram declaradas nulas as escrituras públicas e a Procuração Própria.

Isso aconteceu na Ação de Rescisão da Permuta, na Oposição da
Agro Pastoril
e na Oposição Parcial da Família
Gasparelli
, já que, mesmo acolhendo a preliminar de incompetência, o Juízo da causa
invalidou averbações lavradas à margem da matrícula 1.007, em que se insere a Fazenda Princesa.

Convém frisar que nenhuma das partes discordou do fato de que referido imóvel em nenhum momento foi transferido para a
Agro Pastoril
, nem mesmo a posse, que, na verdade, esteve com a Família
Pinhatti
até a venda das terras para Mauro
Gasparelli
.

Primeiro porque o registro da escritura de permuta foi obstado pela não realização da baixa dos ônus, que devia ser providenciada por Dirceu, mas o transferiu para Mauro.
Segundo, o
imóvel foi objeto de doação para os filhos de Dirceu e alienado para Mauro; no contrato de venda para Mauro atuou o não mais procurador da empresa, Christian Conde, em virtude do substabelecimento para Carlos em 2-4-2012. Depois, Dirceu e sua mulher compareceram como vendedores/anuentes, quando preservaram um Contrato de Arrendamento, sendo claro que na realidade eles foram os vendedores, e não a empresa.

Prova disso é que os opoentes e os herdeiros de Dirceu
Pinhatti
informam a existência de duas demandas na Comarca de Chapada dos Guimarães - a Ação de Manutenção de Posse contra Dirceu e a Adjudicação Compulsória, inclusive de que fizeram acordo na Possessória para manter a família
Gasparelli
no local, e os herdeiros de Dirceu
Pinhatti
concordam expressamente em transferir o domínio assim que autorizados pelo Juízo.

Pelo exposto, e diante do que foi decidido na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta,
dou parcial provimento
ao Recurso interposto pela Agro Pastoril, para
rejeitar
a preliminar de
incompetência
, julgar
procedente a Reconvenção por ela (Agro Pastoril)
proposta, para
rescindir
os instrumentos firmados pela empresa, representada por Christian Conde e Mauro
Gasparelli
, e, por conseguinte,
improcedente
a
Oposição Parcial
oferecida pela Família
Gasparelli
, com a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Por consequência, julgo
procedente em parte
a Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, para rescindir também os Contratos referentes às áreas alienadas para Mauro
Gasparelli
e Marcos
Gentilin
.

Nesse ponto, deixo de restabelecer o
statu
quo ante
no que concerne ao respectivo imóvel mencionado no parágrafo acima, matriculados no RGI de Chapada dos Guimarães, porque jamais estiveram na posse e/ou no domínio da
Agro Pastoril
.

Tendo a empresa recuperado a posse das terras objeto da permuta por força de revigoramento de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça, com reintegração devidamente cumprida na Ação Possessória, bem como o domínio pelos efeitos da sentença de procedência da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta, qualquer responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes ou outros prejuízos deve ser buscada por cada parte, individualmente, em Ação própria, mantida no mais a sentença.

Mantenho a sentença no tocante à verba de sucumbência, a ser suportada pelos herdeiros de Dirceu
Pinhatti
, de Mauro
Gasparelli
e Fernando Luiz Wosniak, para os quais excluo a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação de remessa de cópias para as Receitas Federal e Estadual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V OT O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
8

DE
FEVEREIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE PEDIDO D
O
VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), O RELATOR VOTOU PELO
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS E A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Verifica-se do conjunto probatório
que em 23.3.2012
a
Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A, à época representada pelo procurador Christian Conde, celebrou com Dirceu
Pinhatti
Mendes o

Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais em que a empresa permutava o imóvel de sua propriedade e posse, ou seja,
a Fazenda Vitória do Araguaia
,
com superfície total de 24.571,83has
constituída pelas matrículas individuais
239
com 3.625,5ha,
240
com 1.817ha,
243
com 9.908,3294ha,
245
com 6.112ha e
1.236
com 3.111ha, todas do CRI de São Felix do Araguaia, devidamente georreferenciadas, dando origem às novas matrículas (9.628, 4.625, 4.626, 9.626 e 4.628, respectivamente)
e em Dirceu
Pinhatti
Mendes entregaria as áreas rurais que seriam de sua propriedade/posse, matrículas
:
n. 3.029

(
Fazendas Boa Esperança
, sendo 667,8195ha escriturados e 260,5016 de posse. Total de 928.3211ha);
1.007
(
Fazendas Princesa
I, com 271,00ha, II com 271,00ha, III com 319,6000ha e IV com 119,6666ha, Fazenda
Piraputanga
com 200ha e Fazenda Paragominas com 18,2861ha, que perfazem 1.199,5520ha);
244
(
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, com 595,1032ha);
10.922
(
Fazenda Barreiro
, com 90,4778ha);
1.181
(
Fazenda Santa Emília
, com 365,73ha);
13.476
(com 94.065,54ha) e
1.180
(com 84,8452ha), no total de
3.413,8169has
.

E Agro Pastoril propôs a rescisão da permuta ao argumento de que Dirceu
Pinhatti
não cumpriu com as obrigações pactuadas, em especial, além de não pagar, no prazo pactuado (60 dias após a permuta) os gravames existentes nas áreas para que a transferência do domínio pudesse ser feita, ainda fez foi gravar áreas após a permuta e também permutou áreas que estavam em nome de terceiros ou que tinham discussão possessória, bem como passou a firmar negócios jurídicos (venda para terceiros e doação para os filhos) de outras áreas que também tinha dado em permuta.

Assim, tem-se que a questão a ser analisada é apenas saber se restou demonstrado o inadimplemento contratual e se é caso de atribuir culpa exclusiva a Dirceu
Pinhatti
pela descontinuidade da permuta.

E o conjunto probatório revelou
o inadimplemento de Dirceu
Pinhatti
, que consistiu no:
não pagamento dos gravames reais
sobre algumas áreas no prazo pactuado
e na
realização de gravame posteriormente à permuta sobre outra área
, bem como
na permuta de área em nome de terceiros ou que pendia discussão possessória por terceiros
e na
unificação de matrículas de outras áreas que tinha dado em permuta e venda para terceiros
, além de
doação para os filhos de matrículas que já tinha dado em permuta
:

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para rescindir o pacto de permuta firmado entre as partes, restabelecendo ao
status quo
em relação aos bens permutados.

Condeno o requerido Dirceu
Pinhatti
ao pagamento da multa contratual de 5%, cuja conduta dera ensejo à resolução a permuta.

Quanto a fruição
pela exploração dos imóveis efetivamente entregues por cada parte será de acordo com a respectiva vocação econômica, compensando-se se o caso.

Quanto à Ação de resolução do contrato de compra e venda
que foi proposta por Dirceu
Pinhatti
Mendes em face de Fernando Luiz Wosniak
deve ser julgada na origem
, observada a causa de pedir própria, onde também deverá ser examinada a oposição
à
ela ofertada pela autora
Agro Pastoril
.

Aliás, também
a oposição proposta pela família
Gasparelli
, com eleição de foro,
deve ser analisada na origem
sob a ótica da causa de pedir por conta do que se discute na Ação de Adjudicação
Compulsória que a família
Gasparelli
propôs em face da autora
Agro Pastoril
.

É como voto.

V OT O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

São várias ações e o desembargador Guiomar Borges trouxe algumas questões que quero enfrentar.

Recebi os memoriais ontem, portanto, peço vista dos autos.

EM 08 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V OT O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares:

Como disse o Desembargador Guiomar em sessão pretérita a respeito de um outro caso, “a maçaroca é grande”, no caso, uma das maiores que já vi, registre-se.

Tudo aqui é superlativo. A começar pelo voto do relator, de quase três dígitos de páginas, a passar pela sentença, que precisou até de índice, fica claro o porquê dos sucessivos adiamentos e das dificuldades em se ultimar o julgamento.

Conforme já relatado e debatido até o momento, o processo envolve um emaranhado sem fim de negócios jurídicos frustrados, com várias ações conexas, inúmeras partes, muitas das quais terceiros, que jamais colaboraram com o judiciário no sentido de solucionar a controvérsia.

No que importa no contexto do meu pedido de vista, concluí, depois de um esforço sobre-humano para colmatar a questão, que não há como imputar a culpa pela inexecução contratual apenas à DIRCEU PINHATTI.

A própria sentença registra que a AGROPASTORIL cumpriu com apenas 35% das próprias obrigações. A inexecução é recíproca e a cizânia só piora a partir daí. Da mesma forma como DIRCEU PINHATTI não cumpriu com a obrigação de entregar sua área
desalienada
, a AGROPASTORIL não cumpriu com a obrigação de entregar sua área
livre de invasores. Da mesma forma como DIRCEU PINHATTI vendeu parte da área recebida da AGROPASTORIL para FERNANDO WOZNIAK, a AGROPASTORIL vendeu parte da área recebida de DIRCEU PINHATTI para MAURO GASPARELLI.

O que se vê é que ambas as partes originárias, no afã de mitigar os próprios prejuízos, tão logo evidenciada a inexequibilidade da permuta, tentaram amarrar o negócio ou dificultar o seu desfazimento, alienando o que pudessem a terceiros, até aos próprios filhos, no caso de DIRCEU PINHATTI.

Seja por isso, seja porque não há mesmo como preservar o negócio, as partes, tanto quanto possível, devem ser devolvidas ao
status quo ante
como propõe o relator
,
contudo, sem multa e não apenas para que DIRCEU PINHATTI indenize a AGROPASTORIL, mas que, pela inexecução recíproca, ambas se indenizem mutuamente, pelo uso, gozo e fruição, das áreas alheias, segundo os critérios já estabelecidos em sentença.

A ilustrar o que digo, trago precedente bastante específico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. 1. Em se tratando de inexecução contratual por culpa de ambos os contratantes, a medida mais equânime que se impõe é a rescisão do contrato
com a restituição das partes ao status quo
ante, uma
vez que não comprovada a culpa exclusiva de nenhum dos litigantes para o insucesso do negócio entabulado. 2. Se ambos os contratantes derem azo à inexecução contratual, não deve incidir em favor de nenhum deles a multa prevista no pacto celebrado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.031521-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2014, publicação da súmula em 31/03/2014)

Não é assim, também, em relação à fração havida pelos terceiros MAURO GASPARELLI e FERNANDO WOZNIACK, cujo negócio, na linha do voto divergente da lavra do Desembargador Guiomar, desde que demonstrada a quitação do preço a quem de direito, pode e deve ser preservado.

Afinal, especialmente em relação à família GASPARELLI, cuja área não sofre a inflexão da questão do excesso dos poderes outorgados pela AGROPASTORIL em favor de CHRISTIAN CONDE, já que com ela anuiu validamente e ao que tudo indica não se opõe DIRCEU PINHATTI, a instrução processual ainda deve esclarecer e pode alterar às conclusões a respeito da questão da boa-fé de cada um.

Assim, a partir da premissa que o judiciário deve dar solução e não criar mais confusão é que, encaminho voto no sentido de acompanhar o primeiro vogal na parte em que devolve os terceiros à primeira instância para instrução processual e inauguro divergência no ponto em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de DIRCEU
PINHATTI para isentá-lo não apenas das multas processuais, já afastadas pelo eminente relator, mas, também, das multas contratuais, bem como para estender à AGROPASTORIL a condenação relativa ao uso, gozo e fruição da propriedade alheia, com o que, por fim, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada um.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação do disposto no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 05 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB/MT 29720-A.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO SILVA GONCALVES, OAB/PR 25174.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/MT 25385-A.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A decadência arguida pelo advogado Alex Jesus Augusto Filho tem de ser analisada.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA DECADÊNCIA)

ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB/MT 29720-A.

Senhor Presidente,

Permita-me uma questão de ordem, até porque a minha advocacia foi questionada na fala do doutor.

O tópico relativo à decadência foi enfrentado no processo de primeiro grau, é objeto da sentença e é tópico do recurso de apelação, não há qualquer tipo de nulidade de algibeira e é uma questão de ordem pública que pode ser enfrentada a qualquer tempo.

Somente esse aparte que faço.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Vossa Excelência suscita como questão de ordem matéria já resolvida, pela extrapolação dos poderes. E ainda que não tivesse sido decidida, seria rejeitada. Não houve conflito de interesse, como ressaltado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA
DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Também rejeito a questão de ordem, mesmo porque a discussão é sobre execução de contrato de permuta.

Nesse caso de cumprimento de obrigação, rejeito a questão de ordem relativa à decadência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA
DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM DE DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

O doutor Fernando Gonçalves também suscitou da tribuna outro ponto em que argumenta não ter sido apreciado ainda por este colegiado.

Tenho que a melhor técnica para evitar Embargos de Declaração é que seja apreciado esse ponto, se eventualmente, Vossa Excelência, na qualidade de relator, não o fez.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Verificarei minhas anotações das sustentações orais.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Des. Márcio Vidal,

Qual ponto?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

O doutor Fernando suscitou um ponto e disse, se assim entendi corretamente, que ainda não teria sido enfrentado pelo colegiado, embora essa questão ele tenha retratado nas razões do recurso.

É isso mesmo, Doutor Fernando?

ADVOGADO FERNANDO SILVA GONCALVES, OAB/PR 25174.

Sim, Excelência.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Doutor Fernando,

Poderia nos esclarecer qual questão?

ADVOGADO FERNANDO SILVA GONCALVES, OAB/PR 25174.

Excelências,

Eu me reportei a um processo de conhecimento para condenar a Vitória do Araguaia em uma obrigação de fazer. Essa demanda corre na Segunda Vara Cível de Chapada dos Guimarães.

Nesse processo a família
Gasparelli
objetiva obter a escritura da Fazenda Princesa. Três parcelas do preço foram
pagos
ao procurador da Vitória do Araguaia e a última parcela do preço foi depositado em mãos do meritíssimo juiz da Segunda Vara Cível de Chapada dos Guimarães.

Chapada dos Guimarães é foro de eleição? Chapada dos Guimarães é foro de

reicite
? Chapada dos Guimarães é também foro prevento para julgar essa demanda.

E com todo acerto, só para concluir, o meritíssimo juiz da Vara Especializada de Cuiabá se declarou incompetente para julgar a reconvenção da Vitória da Araguaia.

Então, pensa-se, com todo respeito e com toda a vênia, que o processo há de ir para o foro de Chapada dos Guimarães para merecer julgamento em primeiro grau, como exige o duplo grau de jurisdição.

Não sei se foi isso que Vossa Excelência entendeu, Des. Marcio Vidal.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Doutor Fernando,

Sim, Vossa Excelência trouxe esse ponto e afirmou que o tribunal não tinha enfrentado ainda.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Essa questão foi enfrentada no meu voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Des. Rubens,

Foi afastada?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Sim.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL –
CONVOCADO):

Por unanimidade?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

O Des. Guiomar
entende que se deve retornar
para o primeiro grau.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Essa é a ação de oposição que ele quer que volte, essa é uma divergência entre a Câmara.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Des. Márcio
Vidal
,

Meu voto foi no sentido de rescindir o contrato de compra e venda da Fazenda de Vitória da Araguaia do Senhor
Pinhatti
.

Quanto às ações de oposição em relação à jurisdição de Chapada dos Guimarães quanto a ação de obrigação de fazer ou de adjudicação compulsória, não faz muita diferença o nome, até porque o juiz tinha dado por incompetente para não conhecer da ação de oposição,
entendi que essas duas ações seriam julgadas no juízo de Chapada dos Guimarães desvinculando da rescisão de contrato.

Tanto fiz isso com relação às operações em relação às áreas de Chapada do Guimarães quanto àquelas em que a parte da área de Vitória do Araguaia de uma outra região foram transferidas a uma outra pessoa.

Apenas julguei e desvinculei esses processos nessas pontas, só o processo básico foi julgado pelo meu voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Agradeço o esclarecimento.

A informação é de que a matéria trazida novamente pelo patrono, doutor Fernando, já foi enfrentada por esse colegiado.

A minha preocupação era essa, se teria sido enfrentada porque poderia dar azo a um eventual Embargos de Declaração.

Esclarecida essa situação, profiro o meu voto.

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa os Recursos de Apelação Cível, interpostos em face da sentença proferida, no julgamento em conjunto das ações n. 1001916-18.2020.8.11.0051, 1057433-38.2020.8.11.0041, 1058775-84.2020.8.11.0041, 1049254-18.2020.8.11.0041, pelo Juízo 2a Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá.

A questão a qual nós estamos a julgar, na qualidade de membros convocados, em observância à regra procedimental do artigo 942, do CPC, refere-se à inúmeras ações propostas, dentre elas Ação de Oposição, e de Rescisão de Contrato, quais sejam:

1057433-38.2020.8.11.0041 – Tutela cautelar antecedente, promovida por
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia em face do Espólio de Dirceu
Pinhatti
e outros;

1049254-18.2020.8.11.0041 – Rescisão de Contrato c/c Obrigação de fazer, promovida por Dirceu
Pinhatti
Mendes em face de Fernando Luiz Wosniak e outros;

1058775-84.2020.8.11.0041 – Ação de Oposição, interposta por
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia em face de Dirceu
Pinhatti
Mendes e outros;

1001916-18.2020.8.11.0051 – Ação de Oposição, interposta por
Uilsmar

Dagnoni

Gaspareli
e outros em face de
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia e outros

1058776-69.2020.8.11.0041 – Embargos de Terceiro, manejado pelo Espólio de Matheus
Scagliarini
em face do espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e outros.

O D. Juízo de Primeiro Grau, da Comarca de Cuiabá
(2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário), à vista das inúmeras ações citadas alhures, de natureza pessoal, conquanto contenha discussão acerca de objeto imóvel, proferiu ato sentencial único, em razão da conexão, embora os imóveis situem-se em diversos territórios do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar a parte dispositiva, o seguinte:

5. DISPOSITIVO

POSTO ISSO, e pelo mais que mais constam dos autos em análise, com base no que estabelece o art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
o pedido inicial, reconhecendo a culpa exclusiva dos Réus
DIRCEU PINHATTI MENDES
e
MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES
na inviabilização do negócio jurídico, ao que:

a)Declaro a
rescisão
do “Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais” (id.45776666 - Pág. 17/27)e dos aditivos decorrentes do referido negócio, assim como
determino
a
anulação
e o
cancelamento
da Escritura Pública de Permuta de Imóveis por Valores Idênticos, lavrada no Livro 340, fls. 039-042, do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT(id.45776666 - Pág. 31/36),
restabelecendo
as Partes ao
status quo ante
, ou seja,
decretando a nulidade de todos os atos
translativos de domínio e/ou posse praticados a qualquer título pela Autora sobre imóveis recebidos originalmente na Permuta e pelo Réu sobre os imóveis também recebidos originalmente na Permuta,

com exceção
da áreas alienadas a
MAURO GASPARELLI
(imóvel objeto da R-23, R-34, R-36, R-38 e R-39, da matrícula no 1.007, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT) e
MARCOS GENTILIN
(imóvel objeto da matrícula no 10.922, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT)
;

i.Diante da impossibilidade de restituir as partes ao
status quo ante
no que se referente ao imóvel objeto da R-23, R-34, R-36, R-38 e R-39, da matrícula no 1.007, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, vendido a
MAURO GASPARELLI
e ao imóvel objeto da matrícula no 10.922, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, vendido a
MARCOS GENTILIN
, converto em perdas e danos e
DETERMINO
que a Autora
AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA
indenize os Réus
Espólio de

DIRCEU PINHATTI
e
MARIA FRANCISCA
, no importe de
R$ 3.839.432,28 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, cujo valor deverá ser corregido
monetariamente pelo INPC, a partir do presente arbitramento;

ii
.Determino seja expedido ofício aos competentes Serviços de Registro Imobiliário e Tabelionatos de Notas para que procedam ao cancelamento de todo os títulos aquisitivos de domínio, registrados e/ou expedidos em nome da Autora e do
co-Réu

DIRCEU PINHATTI MENDES
ou Espólio deste, referentes a transações dos imóveis dados por ambas as Partes em Permuta no Contrato ora rescindido e na Escritura Pública ora cancelada;

b)
Condeno
o Espólio de
DIRCEU PINHATTI MENDES
no pagamento da multa contratual rescisória de 5% sobre o valor do Contrato de Permuta, prevista na Cláusula Sexta do “Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais”,determinando que sobre o valor nominal da multa sejam acrescidas correção monetária pelo INPC desde a assinatura do contrato e juros legais simples de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
Condeno
o Espólio de
DIRCEU PINHATTI
ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, que
deverão ser apurados em liquidação de sentença, definindo, desde já, as referidas condenações devem formar um único corpo e se constituirão na verificação da diferença do valor de mercado da propriedade entre a data do Contrato de Permuta e a data da reintegração de posse da Autora determinada na Ação de Manutenção de Posse no
29103-34-2009.811.0041 (cód. 393658)
e a projeção de lucros advindo da exploração pecuária dos imóveis objetos da Permuta entre a data da entrega da posse a
DIRCEU PINHATTI
a data em que a Autora recuperou a posse via Ação de Manutenção de Posse no
29103-34-2009.811.0041 (cód. 393658),
devendo ser considerada a lucratividade da atividade pecuária em 20% ao ano,
pro rata die,
devendo, ainda, levar em conta os valores dispendidos pela autora a título de benfeitorias úteis e/ou necessárias a ser ressarcida a terceiros de boa-fé, judicialmente reconhecidos;

d)
DETERMINO
seja expedido mandado de reintegração de posse em favor da Autora dos imóveis que esta deu em Permuta,

revogando todas as decisões relativas à posse dos imóveis objetos do Contrato de Permuta proferidas nestes autos,mas deixo de ordenar a expedição de mandado de reintegração de posse em
favor da Autora, eis que esta já se encontra na posse dos imóveis que esta deu em Permuta, por ordem oriunda do TJ-MT nos autos doRAI no 1005867-47.2018.8.11.0000interposto nos autos da Ação de Manutenção de Posse n° 29103-34-2009.811.0041;

e)
Reconheço
e decreto a infidelidade ao mandato e responsabilidade civil do
co-Réu

CHRISTIAN CONDE
para com sua mandante
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A,
ao que

reconheço a obrigaçãosubsidiária,
do mesmo emindenizar a Autora dos danos materiais que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, conforme determinado no item “c”.

Registro que em relação aos demais negócios jurídicos de venda, compra e doação anunciados nestes autos, perpetrados em vida pelo finado
DIRCEU PINHATTI MENDES
, cuja anulação foi reclamada pela Autora nestes autos, que sobre este aspecto já existe decisão judicial, que não foi objeto de recurso neste particular aspecto, fazendo, portanto, coisa julgada formal, senão vejamos:

“No caso, a discussão sobre a nulidade por fraude contra credores
deve ser objeto de ação própria
, restando obstaculizada, portanto, a apreciação da
matéria aventada pela parte autora neste sentido.”(Decisão do id.45784774 - Pág. 53 – grifo nosso).

Considerando a sucumbência na parte mínima do pedido,
CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual legal mínimo de 10% do valor dado à causa, devidamente corrigida, ao que em função da intensidade diferenciada de responsabilidade, estabeleceu Espólio de
DIRCEU PINHATTI MENDES
e
MARIA FRANCISCA RASQUIERI MENDES,
estabeleço

a proporção de 90% e 10% para o requerido
CHRISTIAN CONDE.

DECLARO como litigantes de má-fé os Réus
DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES, PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES e ANDRÉ MARASCHIN
e os CONDENO ao pagamento de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada
, nos termos do Art. 81, do CPC.

RECONHEÇO que a conduta dos Réus
DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES,
DIRCEU FERNANDO
RASQUERI MENDES, PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES e ANDRÉ MARASCHIN
configura
ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto no Art. 77, inciso VI, do CPC, e os CONDENO ao pagamento da multa estabelecida no § 2o, do dispositivo legal em comento.

Determino, por fim, sejam extraídas cópias dos autos, com posterior remessa à Receita Federal e SEFAZ, para apuração de eventual artifício para sonegação ou não pagamento de tributos federais e/ou estaduais, por
DIRCEU PINHATTI MENDES
e
MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES
e pelo Espólio e Herdeiros daquele.

As referidas sentenças serão lançadas em todos os processos conexos julgados em conjunto nesta ocasião.

Irresignados, os protagonistas das diversas ações retromencionadas, manejaram Recursos de Apelação, objetivando, cada um, um escopo distinto, que totalizaram 12 (doze) recursos, distribuídos à relatoria do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Na sessão de julgamento, que se iniciou em 28/02/2024, o digno relator proferiu voto, nos seguintes termos:

E M E N T A
(SUGERIDA PELO RELATOR)

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÕES DE
RESCISÃO

DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA
, ADITIVOS E ADENDOS C/C NULIDADE DE ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, SUBSTABELECIMENTO E REGISTROS IMOBILIÁRIOS E DE
COMPRA E VENDA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO –
DECADÊNCIA
– PREJUDICIAL REJEITADA - INADIMPLEMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS RESCISÕES -
OPOSIÇÕES
– IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA -
RECONVENÇÕES
– IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA SEGUNDA – PROCEDÊNCIA EM PARTE DESTA ÚLTIMA – INSTRUMENTOS RESCINDIDOS E ANULADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser
reconhecida como viciada”
(RESP 1773884-TO)
.

Caso em que mandatário realizou negócios além dos limites outorgados pela mandante e depois de transcorrido o prazo de vigência fixado na Procuração.

Constatado o inadimplemento decorrente da não entrega dos imóveis oferecidos em permuta, tanto pela não transmissão da posse como pela não realização da baixa dos gravames de modo a viabilizar a transferência do domínio, devem ser rescindidos o Contrato de Permuta, os adendos e os aditivos, com o retorno das partes ao estado anterior, e anulados os instrumentos públicos lavrados com fundamento na avença desfeita.

Diante da inadimplência, e por força da decisão proferida na Ação de Rescisão da Permuta, tem de ser rescindido o Contrato de Compra e Venda cujo imóvel é objeto da permuta.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a Ação que visa a rescisão ou o cumprimento de contrato de compra e venda por não pagamento tem caráter pessoal, visto que não trata da titularidade do bem, de maneira que, sendo relativa
a
competência e tendo a própria parte optado por foro distinto do eleito
contratualmente, o Juízo de origem é perfeitamente competente para analisar a Reconvenção.

Rescindido o Contrato de Permuta, deve ser julgada procedente em parte a Reconvenção, apenas para rescindir a Compra e Venda firmada com o genitor dos opoentes, até porque já anuladas as Escrituras e Procuração em causa própria, inclusive a averbação na matrícula quando da apreciação da Oposição Parcial.

Ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, e diante do que foi decidido na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta,
dou parcial provimento
ao Recurso interposto pela Agro Pastoril, para
rejeitar
a preliminar de
incompetência
, julgar
procedente a Reconvenção por ela (Agro Pastoril)
proposta, para
rescindir
os instrumentos firmados pela empresa, representada por Christian Conde e Mauro
Gasparelli
, e, por conseguinte,
improcedente
a
Oposição Parcial
oferecida pela Família
Gasparelli
, com a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Por consequência, julgo
procedente em parte
a Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, para rescindir também os Contratos referentes às áreas alienadas para
Mauro
Gasparelli
e Marcos
Gentilin
.

Nesse ponto, deixo de restabelecer o
statu
quo ante
no que concerne ao respectivo imóvel mencionado no parágrafo acima, matriculados no RGI de Chapada dos Guimarães, porque jamais estiveram na posse e/ou no domínio da
Agro Pastoril
.

Tendo a empresa recuperado a posse das terras objeto da permuta por força de revigoramento de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça, com reintegração devidamente cumprida na Ação Possessória, bem como o domínio pelos efeitos da sentença de procedência da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta, qualquer responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes ou outros prejuízos deve ser buscada por cada parte, individualmente, em Ação própria, mantida no mais a sentença.

Mantenho a sentença no tocante à verba de sucumbência, a ser suportada pelos herdeiros de Dirceu
Pinhatti
, de Mauro
Gasparelli
e Fernando Luiz Wosniak, para os quais excluo a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação de remessa de cópias para as Receitas Federal e Estadual.

É como voto.

O Primeiro Vogal, Exmo. Desembargador Guiomar Teodoro Borges, pediu vistas e trouxe à mesa, na sessão seguinte, o seu voto no qual inaugurou dissenso, como cita-se abaixo:

Assim, tem-se que a questão a ser analisada é apenas saber se restou demonstrado o inadimplemento contratual e se é caso de atribuir culpa exclusiva a Dirceu
Pinhatti
pela descontinuidade da permuta.

E o conjunto probatório revelou
o inadimplemento de Dirceu
Pinhatti
, que consistiu no:
não pagamento dos gravames reais sobre algumas áreas no prazo pactuado
e na
realização de gravame posteriormente à permuta sobre outra área
, bem como
na permuta de área em nome de terceiros ou que pendia discussão possessória por terceiros
e na
unificação de matrículas de outras áreas que tinha dado em permuta e venda para terceiros
, além de
doação para os filhos de matrículas que já tinha dado em permuta
:

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para rescindir o pacto de permuta firmado entre as partes, restabelecendo ao
status quo
em relação aos bens permutados.

Condeno o requerido Dirceu
Pinhatti
ao pagamento da multa contratual de 5%, cuja conduta dera ensejo à resolução a permuta.

Quanto a fruição
pela exploração dos imóveis efetivamente entregues por cada parte será de acordo com a respectiva vocação econômica, compensando-se se o caso.

Quanto à Ação de resolução do contrato de compra e venda
que foi proposta por Dirceu
Pinhatti
Mendes em face de Fernando Luiz Wosniak
deve ser julgada na origem
, observada a causa de pedir própria, onde também deverá ser examinada a oposição
à
ela ofertada pela autora
Agro Pastoril
.

Aliás, também
a oposição proposta pela família
Gasparelli
, com eleição de foro,
deve ser analisada na origem
sob a ótica da causa de pedir por conta do que se discute na Ação de Adjudicação Compulsória que a família
Gasparelli
propôs em face da autora
Agro Pastoril
.

É como voto.

A ilustre Desa.
Serly
Marcondes Alves, segunda vogal,
por sua vez, proferiu seu voto no sentido de:

Assim, a partir da premissa que o judiciário deve dar solução e não criar mais confusão é que, encaminho voto no sentido de acompanhar o primeiro vogal na parte em que devolve os terceiros à primeira instância para instrução processual e inauguro divergência no ponto em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de DIRCEU PINHATTI para isentá-lo não apenas das multas processuais, já afastadas pelo eminente relator, mas, também, das multas contratuais, bem como para estender à AGROPASTORIL a condenação relativa ao uso, gozo e fruição da propriedade alheia, com o que, por fim, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada um.

É como voto.

Com efeito, analisando-se o caderno processual, verifica-se que os votos, tanto do eminente relator, quanto dos conspícuos vogais, são no sentido de manter a sentença no ponto em que o Contrato de Permuta deve ser rescindido, assim como os aditivos e demais instrumentos particulares, de modo a declarar nulas as Escrituras Públicas lavradas após a avença, bem como a Procuração própria.

Vê-se, portanto, que há divergência com relação ao julgamento das Ação de resolução de contrato, proposta por Dirceu
Pinhatti
Mendes em face de Fernando Luiz Wosniak, bem como a oposição à essa, ofertada pela autora da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta.

Nessa lógica, consoante citado alhures, o insigne primeiro vogal, Des, Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência, sendo acompanhado, neste ponto, pela eminente segunda vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, quanto à Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda, proposta pelo espólio de Dirceu
Pinhatti
, bem como a Oposição ofertada pela Agropastoril, oferecida nestes autos, ao fundamento de que tais ações devem ser examinadas na origem, dada a incompetência do juízo; assim como a Oposição proposta pela família
Gasparelli
.

Quanto à incompetência do juízo, em relação às ações dos terceiros interessados, sabe-se que a Ação em que se pretende a rescisão ou o cumprimento de contrato de compra e venda por inadimplemento tem caráter pessoal, até porque não se discute a titularidade do bem.

Confere-se dos autos que a Oposição Parcial foi apresentada pelos herdeiros de Mauro
Gasparelli
contra a
Agro Pastoril
e Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes e seus herdeiros, na Ação de Rescisão do Contrato de Compromisso de Permuta; sendo que naquela ação (Oposição), a empresa Agropastoril formulou pedido de Reconvenção, cujo pedido consistia em rescindir a permuta de toda a área, incluído aquela relativa à Fazenda Princesa – objeto da Oposição Parcial.

Nesse sentido, sabe-se que a Oposição é uma ação movida por um terceiro que se opõe à pretensão das partes, cujo objeto pode ser parcial ou total, conforme o Opoente objetive toda a coisa, ou direito sobre o qual controvertem o Promovente e o Requerido, ou mesmo parte da coisa ou direito em que litigam as partes.

Nessa perspectiva, segundo
Fredie
Didier Junior
1
,

“cabe oposição quando o terceiro pretende a coisa/direito que
esta
sendo disputada por duas ou mais pessoas. O terceiro mete-se no processo e inclui a sua pretensão, que, como se vê, é incompatível com as pretensões dos demandantes originários. O terceiro, com isso, agrega ao processo um novo pedido: a sentença deverá examinar as pretensões do autor originário e do terceiro/oponente.”

Dessa forma, tem-se
que, a
oposição gera um litisconsórcio passivo necessário (por força de lei) ulterior simples. O oponente formula a sua demanda em face das partes originárias, em litisconsórcio simples, pois em face de cada um há uma pretensão: em face do autor originário, pretensão relacionada a alguma prestação, de devolução da coisa, pagamento de quantia, obrigação de fazer ou não - fazer.

Dessarte, a oposição pode ser oferecida a qualquer tempo, antes da prolação da sentença. Após este momento, nada impede que o terceiro que se considera titular do direito controvertido demande o
reconhecimento dele, mas o fará por demanda independente, que não receberá a denominação de oposição.

Logo, a oposição será de forma interventiva quando a demanda for oposta antes da audiência de instrução e julgamento. Essa espécie é disciplinada pelo art. 59 do CPC.

A supramencionada oposição é verdadeiramente uma intervenção de terceiro. É um incidente processual, pelo qual o terceiro utiliza-se do processo em tramite para formular a sua pretensão sobre a coisa ou direito.

No caso em voga, os autos da oposição devem ser apensados aos autos do processo original, devendo as duas demandas serem decididas em uma única sentença.

Dessa feita, como no caso em apreço, haverá necessariamente, uma causa de prejudicialidade. De antemão, o juiz, nos termos do art. 61 do CPC, decidirá primeiro a ação de oposição e, somente depois, a demanda original. A razão disso está no fato de que acolhido o requerimento do terceiro oponente, automaticamente estão excluídas as pretensões das partes originais.

Com efeito, tem-se que, ainda, no caso dos autos, a pretensão do opoente, sobretudo, é de direito pessoal, posto que busca a rescisão ou cumprimento de contrato de compra e venda, por inadimplemento das obrigações, de sorte que a competência para analisar é relativa, e, por isso, verifica-se que as partes escolheram discutir o Contrato – objeto da Ação de Rescisão de Permuta, que tramitava no foro distinto daquele da avença, ou seja, renunciaram expressamente ao foro de eleição.

Posto isso, não há falar em incompetência do juízo sentenciante, tampouco em devolução dos autos promovidos pelos terceiros, para ser julgados na origem.

Nesse sentido, dada a escolha dos opoentes (ação de oposição), em discutir seu contrato em foro distinto daquele eleito na avença, tem-se que renunciaram expressamente ao foro de eleição, de modo que deve ser rejeitada a incompetência do juízo sentenciante.

Desse modo, peço vênia aos nobres Des. Guiomar Teodoro Borges – primeiro vogal e à Segunda Vogal, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, para alinhar-me ao entendimento do eminente

relator, Des. Rubens de Oliveira Santos, com relação ao reconhecimento da competência do juízo sentenciante, inclusive para analisar a Reconvenção, proposta pela
Agro Pastoril
.

À vista disso, o cerne das ações diz respeito à demonstração do inadimplemento contratual, e suas consequências, que refletem em todos os imóveis, objeto da permuta, e que, após o contrato celebrado foram sucessivamente transmitidos, seja por venda, permuta e até mesmo doação.

Consoante se verifica na sentença, restou consignado que o Contrato de Permuta foi rescindido, assim como os aditivos e demais instrumentos particulares, e foram declaradas nulas as escrituras públicas e a Procuração Própria, ante o julgamento das Ações de Rescisão da Permuta, na Oposição da
Agro Pastoril
e na Oposição Parcial da Família
Gasparelli
.

No mérito dos recursos, anoto que a pretensão da
reconvinte é a rescisão de todos os contratos celebrados, cuja origem se deu no Contrato de Permuta de Imóveis Rurais, entre a empresa
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia e Dirceu
Pinhatti
Mendes, dos imóveis descritos na inicial, mas que, em razão do inadimplemento das obrigações pactuadas, visam à sua rescisão.

Portanto, dada a demonstração do inadimplemento contratual, perpetrado por Dirceu
Pinhatti
, diante de todo o escorço fático relatado nestes autos para restabelecer o
status quo ante,
com a consequente declaração de rescisão do contrato de permuta, o provimento parcial do recurso da empresa Agro Pastoril, para rejeitar a incompetência e julgar procedente, em parte a reconvenção, é medida impositiva, apenas para rescindir a Compra e Venda firmada com o genitor dos opoentes, porquanto já anuladas as Escrituras e Procuração em causa própria, inclusive a averbação na matrícula quando da apreciação da Oposição Parcial.

Postas as razões ora explicitadas, mais uma vez, peço vênia aos eminentes Primeiro Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges e Segunda Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, para encaminhar voto no sentido de
acompanhar, na íntegra o ilustre relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, para rejeitar a incompetência e dar provimento, em parte, ao recurso apresentado pela Agro Pastoril, de modo a julgar procedente a Reconvenção, por ela ofertada, para declarar a rescisão dos instrumentos por ela firmados, e de consequência, julgar improcedente a Oposição Parcial, apresentada pela Família
Gasparelli
, com a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15%
do valor da causa; bem ainda, julgar procedente em parte a Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, para rescindir também os Contratos referentes às áreas alienadas para Mauro
Gasparelli
e Marcos
Gentilin
.

Por fim, dada a Rescisão do Contrato de Permuta, qualquer responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes, bem ainda outros prejuízos alegados, deve, cada parte, individualmente, propor o que entender de direito, em Ação própria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Vou acompanhar o VOTO muito lúcido da ilustre 2a. Vogal, notadamente quando elenca a inexecução recíproca.

Noto que, de fato, há muito mais causas de inexecução por conta de Dirceu
Pinhatti
do que os elencados à
Agro Pastoril
.

Contudo, acresço que a insistência da
Agro Pastoril
em imputar a prática de fraude a um mandatário que muito bem conhece, a mim, fere, no mínimo a
boa fé
processual. O Prof. Humberto Theodoro Júnior conceitua a boa-fé no âmbito processual como aquela que exige do agente a prática de um ato jurídico sempre pautado em valores acatados
pelos costumes, identificados com a ideia de lealdade e lisura.

Passou longe da discussão promovida pela
Agro Pastoril
que Christian Conde é nada menos que filho de
Armando Conde
, um dos sócios fundadores da Agropastoril, falecido em
13/03/19
aos 86 anos em SP.

Já seu pai Armando, era filho de Francisco Conde fundador do Banco BCN (Banco de Crédito Nacional) e ex-dono da
Codeara
que já foi a maior fazenda de gado do Estado de Mato Grosso. Segundo notícias extraídas de sites nacionais, “
O Certo
que
ele teve um papel importante na economia do país, especificamente em São Paulo
aonde
sua família construiu um grande império financeiro, bem como ajudou a alavancar o desenvolvimento regional, gerando emprego e renda no Araguaia
.” Vide notícia em
https://gncomunicacaoenoticias
. com.br/2019/03/ex-proprietario-da-fazenda-codeara-morre-aos-86-anos/

Extraí essa notícia (origem de Christian) de petição da própria empresa (ID 26377268) nos autos de Adjudicação Compulsória n. 1001033-26.2018.8.11.0024 (citada no voto do Relator e do 1o Vogal) que lhe move a Família
Gasparelli
. Inclusive nessa mesma petição estão elencadas diversas procurações conferidas pela mesma empresa à Christian Conde, inclusive bem posteriores a que deu azo à celeuma enfrentada nas ações ora em julgamento, igualmente juntadas aos autos de Oposição Parcial pela Família
Gasparrelli
.

Como exemplo, há procurações, inclusive de 2015 (03
anos após aquela que deu ensejo à permuta) autorizando Christian a vender, receber e dar quitação em enormes e valiosas áreas de terras da
Agro Pastoril
em Mato Grosso, bem como procuração genérica autorizando Christian a contratar advogado para representar a outorgante em qualquer demanda que venha a propor ou enfrentar. Ou seja, Christian não se tratava de qualquer colaborador, funcionário ou preposto. Era, na verdade, herdeiro de todo aquele patrimônio e pessoa que tinha as rédeas da empresa
Agro Pastoril
, agindo como verdadeiro administrador dela.

Fiz tal digressão para dizer que é ilógico crer que o então herdeiro de tal império ia agir contra seu próprio patrimônio, se conluiando com terceiro para aplicar golpe naquilo que, por direito, também era seu. Evidentemente que não.

Tanto que não se tem notícias de que a
Agro Pastoril
lhe acionou por conta dos atos que diz que praticou nestes autos. Não vi nenhuma ação de prestação de contas ajuizada contra ele, queixa crime ou algo similar que demonstrasse a repulsa a seus atos que aqui bradou com tanta ênfase.

Os supostos atos que seriam mais vantajosos à outra parte e que foram elencados pela
Agro Pastoril
, por vezes, em análise mais acurada, pode se ter a visão diametralmente oposta. A exemplo,
a aceitação de permuta com áreas que hoje possuem um valor menor podem
parecer um negócio ruim numa primeira impressão, mas, havendo a tendência a se valorizar de acordo com as previsões do mercado imobiliário, a médio ou longo prazo se tornam extremamente rentáveis.

Concluo, pois, que as imputações que a empresa fez de extrapolação de mandato, o foram de ocasião, para reforçar suas argumentações e desfazer a permuta que, certamente, não lhe era mais vantajosa ou conveniente.

Sendo assim, concluo que tal atitude da
Agro Pastoril
, de não reconhecer os atos que autorizou seu mandatário realizar, beiram a má-fé e, é tão reprovável quanto os atos que imputou a Dirceu
Pinhatti
.

Portanto, chego à mesma conclusão da parte dispositiva do voto da douta 2a. Vogal, Des.
Serly
Marcondes, apenas ousando divergir quanto ao enfrentamento das ações de oposição e das reconvenções nelas propostas, que penso devam ser feitas neste momento. E isso em respeito à própria legislação processual civil que assim dispõe:

Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.

Pela Teoria da Causa Madura positivada no § 3o no artigo 515 do CPC, que estabelece "
nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento
", tal discussão deve ser feita pelo Tribunal neste momento.

Portanto, forte em tais argumentos, mantenho a sentença na parte que julgou PROCEDENTE a Ação de Oposição movida por
Agro Pastoril
contra Dirceu
Pinhatti
e Fernando Wosniak, bem como na parte em que julgou IMPROCEDENTE a reconvenção interposta naquela oposição, por Fernando Wosniak, nos moldes do voto do i. Relator.

Relativamente à Ação de Oposição Parcial movida pela Família
Gasparelli
em desfavor de
Agro Pastoril
e Espólio de Dirceu
Pinhatti
, CONCORDO com o Relator pelo afastamento da incompetência declarada pelo juízo sentenciante na Reconvenção proposta na Ação de Oposição Parcial, em relação ao foro onde deveria ser discutida a questão da rescisão contratual, como sendo a do foro de eleição no contrato.

Trata-se, em verdade, de incompetência relativa e houve prorrogação da competência, na medida em que a própria Família
Gasparelli
(opoente) propôs a oposição em foro distinto, aceitando discutir a questão fora daquele estabelecido no contrato (Chapada dos Guimarães).

Contudo, hei por bem julgar PROCEDENTE em parte a Oposição Parcial, ante às razões acima e, de consequência, improcedente a reconvenção proposta pela
Agro Pastoril
que visa rescindir o contrato de compra e venda entre ela e Mauro
Gasparelli
, com a anuência de Dirceu
Pinhatti
.

Isso porque, ouso, com máxima vênia, discordar dos fundamentos vertidos pelo nobre Relator em relação a declarar a improcedência da oposição parcial e, de consequência a procedência da reconvenção (que visa a rescisão contratual).

Conforme bem pontuou Sua Exa., “
em 21-11-2012 a empresa representada por Christian Conde vendeu para Mauro
Gasparelli
a mesma Fazenda Princesa (Contrato de Compra e Venda da Fazenda Princesa); Dirceu e sua mulher integraram a avença na condição de “vendedores/anuentes”, constando, ainda, a existência de arrendatários com vencimento previsto para após a safra de 2013, e que o vendedor se comprometia a quitar todos os ônus que recaíam sobre o imóvel, inclusive as hipotecas
.

Nessa transação, de 21-11-2012,
a empresa foi representada pelo procurador Christian Conde, quando não mais detinha poderes para representá-la
,
visto que os havia substabelecido para Carlos Gonçalves Muniz em 2-4-2012.
..”

Entendo que Christian Conde
tinha sim
poderes para assinar o contrato primeiro porque o substabelecimento não foi sem reservas e, assim, não excluía a possibilidade de agir como mandatário. Segundo porque a procuração por instrumento público que detinha da
Agro Pastoril
, lhe conferia amplos poderes sobre os imóveis, como os de dispor, transmitir, assinar escrituras, receber e dar quitação,
transmitir direitos
, domínio e, ao final, cita ainda
outros poderes que, embora ali omissos, se terão por expressos,
podendo, inclusive substabelecer
.

Além do que, a procuração lhe foi outorgada aos 13/03/2012 (com validade de 01 ano) e tinha plena eficácia na data quando estabelecido o negócio com Mauro
Gasparelli
em 21/11/2012.

E, na promessa de compra e venda que a Agro Pastoril
fez da Fazenda Princesa para Mauro
Gasparelli
, de fato, tal área ainda não se encontrava escriturada em nome da Agro Pastoril, mesmo porque a permuta fora feita meses antes, mas é de se entender que Christian Conde atuou como anuente apenas, uma vez que a área era ainda de domínio de Dirceu
Pinhatti
, que também consentiu com a venda, e fora ele, Christian, quem atuou e promoveu a permuta de tal área, na qualidade de procurador da empresa Agro Pastoril.

Outro fundamento utilizado pelo nobre Relator, seria o de fraude praticada pelo “anuente” do contrato, Dirceu
Pinhatti
, que teria feito transferência em vida para os filhos das áreas que tinha se comprometido a permutar com a
Agro Pastoril
. Entendo que tal fato, (transferência aos filhos da área permutada,
o foi em 2018
) e isso não tem o condão de contaminar a negociação feita muito antes (
nov
/2012
) com Mauro
Gasparelli
. Na ocasião da suposta fraude, já havia inclusive sido proposta a ação de rescisão da permuta, em julho/2016.

Entendo que Mauro
Gasparelli
fez o negócio de boa-fé, tendo inclusive o cuidado de exigir a anuência do então dono do domínio da área (Dirceu
Pinhatti
), bem como comprovou os pagamentos das primeiras 03 parcelas ao representante legal, tendo apenas depositado a última em juízo, obviamente por não ter recebido a escritura do bem. No ponto, registre-se que Christian Conde tinha poderes para receber e dar quitação como dito precedentemente.

Pelo exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
à ação de Oposição Parcial oferecida pela Família
Gasparelli
tão somente para
considerar perfectibilizada a compra e venda da Fazenda Princesa da Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A com a anuência de Dirceu
Pinhatti
e, de consequência julgar
IMPROCEDENTE
a Reconvenção por ela (Agro Pastoril) proposta visando rescindir os instrumentos firmados pela empresa, representada por Christian Conde e Mauro
Gasparelli
, e, por conseguinte, condenar as partes vencidas no ônus de sucumbência e nos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Peço que seja adiado este julgamento para revisitar os autos.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Vale a pena revisitar os autos porque realmente tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos antes do Embargos de Declaração, que sem dúvida alguma serão inevitáveis, pelo menos já se pode antever.

Uma das questões que precisa ser examinada é o fato
de o juiz de primeiro grau não ter julgado a ação de Chapada dos Guimarães.

Outra questão é como o acordão tratará das relações jurídicas na cadeia, por exemplo de Dirceu
Pinhatti
e Luiz Wosniak.

Entendo que essas duas questões precisam resolver por inteiro, já que vai resolver tudo, talvez fosse o caso de examinar por inteiro.

Estou colocando esses pontos para refletirmos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Adiro meu voto ao voto do Des. Marcos
Regenold
porque se aproxima do meu e como gosto do princípio da celeridade e
da
economia processual, podemos julgar imediatamente.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADO PARA SESSÃO DO DIA 10/07/2024, POR DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares.

Esses processos foram julgados em conjunto porque a sentença é una. Além disso, são conexos, com Oposição e Reconvenção ainda não analisada na primeira instância.

Na sessão pretérita foram colhidos todos os votos. No entanto pedi para revisitar os autos com o propósito, na verdade, de sintetizá-los, pois todos são extensos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, na linha de entendimento do e. Relator,
mantive
a sentença que julgou procedente
ação de revisão de contrato de permuta de imóveis rurais
pactuado entre a autora, Agropastoril Vitória do Araguaia e Dirceu
Pinhatti
Mendes, requerido.

No que toca à
ação de oposição
, proposta pela mesma Agropastoril Vitória do Araguaia contra o mesmo requerido, Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak, este cessionário de Dirceu
Pinhatti
Mendes de parte do bem jurídico em disputa na ação primária, de rescisão contratual,
divergi de sua Excelência
.

Assim considerei porque a discussão travada ente Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak, este cessionário de parte do imóvel em discussão de relação jurídica primária – Agropastoril Vitoria do Araguaia –
não legitima
a Agropecuária valer-se, também, de
ação de oposição
porque o negócio jurídico pactuado por Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak é alcançado pela mesma cadeia de desenvolvimento causal, inclusive por questão de competência.

Aliás, essa linha de pensamento induz a que à ação de oposição tem
sua gênesis
na compreensão de que um terceiro, naturalmente desvinculado da relação jurídica entre autor e requerido, possa ser afetado.

Mas, - importante realçar uma vez mais – é preciso que esse terceiro não tenha vinculação com a relação jurídica primária.

Aqui, não
visualiza-se
Fernando Luiz Wosniak como estranho porque é adquirente, cessionário, de parte do imóvel objeto da discussão travada na relação jurídica primária na qual se discute acerca do mesmo bem.

No caso em exame – na percepção que tenho – os opostos Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak –
não são estranhos ao que se discute na ação primária
– rescisão do contrato de permuta – até porque a ação de rescisão outra, movida por Dirceu contra Luiz põe em discussão exatamente parte da Fazenda Vitória do Araguaia.

Nesse contexto fático pode-se dizer que o cessionário (Fernando Luiz Wosniak) não é pessoa estranha à relação jurídica material entre o promitente vendedor e promissário comprador, porque os fatos da causa indicam o opoente como
real interessado
na aquisição do imóvel rural objeto de discussão em ambas as demandas.

Logo, se a sentença proferida na ação primária produz efeitos na relação jurídica secundária, não se revela razoável que se possa valer –
o autor da ação de rescisão, secundária – da ação de oposição.

De toda sorte,
vencido nesse ponto de vista
,
passo a votar, então, a ação de oposição
, seja aquela proposta pela Agropastoril Vitória do Araguaia contra Dirceu
Pinhatti
Mendes e Fernando Luiz Wosniak, como também a outra oposição parcial, proposta pela família
Gasparelli
contra a Agropastoril Vitória do Araguaia e Dirceu
Pinhatti
Mendes.

Ao fazê-lo, observo que a sentença proferida na ação primária – resolução da permuta – tem por consequência o restabelecimento das partes ao
status quo
, de modo a que as áreas envolvidas na permuta desfeita devam ser devolvidas aos proprietários originais, também por questão de competência.

Nessa perspectiva,
ressalvado meu ponto de vista pessoal quanto à incompetência e à inadequação da ação de oposição
,
voto acompanhando o e. Relator
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Anuncio o resultado deste julgamento:

Na
Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0051
, referente à Oposição Parcial do Espólio de Mauro
Gasparelli
e outros contra a
Agro Pastoril
e o Espólio de Dirceu
Pinhatti
e outros:

Por unanimidade, reconhecida a competência e julgada a Reconvenção da
Agro Pastoril
.

Por maioria, julgada parcialmente procedente a Reconvenção da
Agro Pastoril
e improcedente a Oposição Parcial, nos termos do voto do relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhado pelo 1o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, e pelo 4o vogal, Des. Márcio Vidal. Divergiram a 3a vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, e o 5o vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, que julgaram procedente a Oposição do Espólio de Mauro
Gasparelli
e outros e improcedente a Reconvenção da
Agro Pastoril
.

Na
Apelação 1057433-38.2020.8.11.0041
, referente à Tutela Cautelar em Caráter Antecedente convertida em Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, da
Agro Pastoril
contra Dirceu
Pinhatti
:

Por unanimidade, foi rejeitada a prejudicial de decadência.

No mérito, também por unanimidade, foi rescindido o Contrato de Permuta celebrado entre
Agro Pastoril
e Dirceu
Pinhatti
, declarados nulos os instrumentos, adendos, escritura e matrículas, com o retorno das partes ao
statu
quo ante
(Agro e Dirceu), e julgada improcedente a Reconvenção apresentada por Fernando.

Votaram com o relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o 1o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, e o 4o vogal, Des. Márcio Vidal, reconhecendo a culpa exclusiva de Dirceu
Pinhatti
pela rescisão da Permuta. Divergiram a 3a vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, e o 5o vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, que reconheceram a culpa recíproca.

Na
Apelação 1049254-18.2020.8.11.0041
, referente à Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, de Dirceu
Pinhatti
contra Fernando Luiz Wosniak:

Por unanimidade, negaram provimento aos Recursos interpostos por Fernando Luiz Wosniak e pelo Espólio de Dirceu
Pinhatti
e outros.

Na
Apelação 1058775-84.2020.8.11.0041
, referente à Oposição da
Agro Pastoril
contra Dirceu
Pinhatti
e Fernando Luiz Wosniak:

Por unanimidade, negaram provimento aos Recursos de Dirceu
Pinhatti
e Fernando Luiz Wosniak, para manter a sentença que julgou procedente a Oposição da
Agro Pastoril
contra Dirceu
Pinhatti
e Fernando Luiz Wosniak, manter a sentença que rescindiu o Contrato de Permuta, com os aditivos e adendos, e declarar a nulidade da Escritura de Permuta.

Por unanimidade, mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda celebrado entre Dirceu
Pinhatti
e Fernando Luiz Wosniak, julgou improcedente a Reconvenção de Fernando Luiz Wosniak e manteve a condenação de ambos (Dirceu e Fernando) ao pagamento da verba de sucumbência, majorada para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Por unanimidade, mantida a sentença no ponto em que restabeleceu as partes ao estado anterior (Dirceu
Pinhatti
e
Agro Pastoril
na rescisão da Permuta, e Dirceu
Pinhatti
e Fernando Luiz Wosniak na rescisão da Compra e Venda).

Por maioria e nos termos do voto do relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes e/ou prejuízos deverá ser buscada por cada parte, individualmente, em Ação própria.

Por unanimidade, mantida a sentença no tocante à verba de sucumbência, a ser suportada pelos herdeiros de Dirceu
Pinhatti
e por Fernando Luiz Wosniak, para os quais foi excluída a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação de remessa de cópias para a Receita Federal e Estadual.

Por maioria, decidiu-se que o Espólio de Mauro
Gasparelli
e outros também responderão solidariamente pela verba de sucumbência, vencidos a 1a vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, e o 5o vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, que os isentaram desse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024